Tribunal: TJMT
Processo: 1004573-18.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004573-18.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (APELADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), ADALGIZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), GUSTAVO BATISTA PINHEIRO (ASSISTENTE), BRUNO LEONARDO FROES LEITE (ASSISTENTE), EDILEUSA LOPES DE SOUSA - CPF: 220.322.662-53 (ASSISTENTE), DHEYVETON PICOLOMINI FONSECA - CPF: 693.851.301-53 (ASSISTENTE), MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 688.673.951-49 (ASSISTENTE), GEIZIELLE NASCIMENTO ALMEIDA (ASSISTENTE), LUIZANE RAMOS LINO (ASSISTENTE), Edésio Pedro do Nascimento (VÍTIMA), Jhonne Muller Paranhos de Almeida (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), UELITON LOPES RODRIGUES - CPF: 009.087.821-36 (APELANTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU PARCIALMENTE O MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. duplo homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio], em concurso formal, e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio]. veredito condenatório. nulidades. preliminares rejeitadas. novo julgamento não justificado. readequação da reprimenda. perda do cargo público. execução imediata da pena. recursos da defesa desprovido e do ministério público provido parcialmente.

I. C
aso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelado/apelante por duplo homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas] e majorado [grupo de extermínio], em concurso formal, e homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio], em concurso material, a 46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

O Ministério Público visa a elevação da pena e sua execução imediata, bem como
a perda do cargo público
.

A Defesa do apelado/apelante visa a anulação do processo, da pronuncia ou do julgamento pelas nulidades suscitadas. Em pleito subsidiário, submissão a novo julgamento ou redução da pena.

II.
Questão em discussão

Há nove questões: 1) circunstâncias judiciais [culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime] desfavoráveis; 2) elevação da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) pela agravante; 3) exasperação da pena em 1⁄2 (metade) pela majorante do grupo de extermínio; 4) necessidade de execução imediata da pena; 5) reprimenda imposta e natureza do crime incompatíveis com o cargo de Policial Militar; 6) cerceamento de defesa pela não disponibilização integral dos áudios relativos as interceptações telefônicas; 7) nulidade do depoimento da testemunha
“sem rosto”
; 8) nulidade da quesitação referente a autoria; 9) decisão dos jurados contrária à prova dos autos
.

III.
Razões de decidir

1.Afigura-se possível o processamento de inquéritos policiais e outros procedimentos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, qualquer que seja o motivo
”, a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

2.Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados “
na Secretaria do Juízo
”,
“não há que se falar em cerceamento de defesa”
por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa.

“No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, ‘no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje’.”

3.O art. 7º, IV, da Lei nº 9.807/99 prevê normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, em especial
“sobre a possibilidade de se preservar a identidade, a imagem e os dados pessoais de testemunha, observadas a gravidade e as circunstâncias do caso concreto”.

4.5.A
ameaça de morte sofrida pela testemunha justifica a preservação de sua identidade.

6.O c. STJ possui entendimento de que “
eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão”
.

7.Não “
existe a mácula na fase de pronúncia invocada pela defesa, pois, no julgamento do recurso em sentido estrito restou demonstrando que havia provas judicializadas suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri”
.

8.É conferido à parte
“o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal”.

9.Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária, oportunidade de debate judicial da matéria,
“encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão”.

10.Eventual
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”.

11.Não
“há que se falar em nulidade por deficiência na redação de quesito, se elaborado de forma clara e em consonância com a decisão de pronúncia”.

12.O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa a garantia de que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri,
“o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia”.

13.A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundamentada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, como declarações de testemunhas, além de laudos periciais e conteúdo das interceptações telefônicas, que sustentam a participação do apelado/apelante nos homicídios.

14.O planejamento da ação criminosa pode ser extraído da forma de atuação dos envolvidos nos homicídios, quais sejam, envolvimento de 2 (dois) agentes que se aproximam das vítimas utilizando-se de motocicleta, com a
rma em punho, efetuando vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, após escolha do alvo e dos executores

15.O
“mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem.

16.O reconhecimento, pelo tribunal, de circunstância que caracteriza qualificadora e/ou majorante não submetidas ao Conselho de Sentença caracteriza
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF)”.

17.O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

18.A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas como agravante genérica.

19.A fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena provisória foi adotada em outros processos relativos ao mesmo grupo criminoso, cujos homicídios foram praticados com semelhante forma de execução, razão pela qual o patamar adotado pelo Juiz-Presidente deve ser mantido.

20.A escolha das frações das causas de aumento e de diminuição de pena, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, devem ser motivadas.

21.Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes,
“deve-se proceder apenas ao aumento mais severo, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal
”.

22.
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

23.
“Deve ser declarada a perda do cargo público, com fundamento no artigo 92, inciso I, alínea ‘b’, do Código Penal, bem como na gravidade do delito praticado pelo apelante/apelado e as circunstâncias que o envolveram, tornando-se absolutamente incompatível a sua permanência no cargo de Policial Militar, porquanto lhe era exigido, com maior intensidade ainda, comportamento diverso.”

IV.
Dispositivo e tese

Recurso da Defesa desprovido.

Recurso ministerial provido parcialmente para readequar a pena do apelado/apelante a
47 (quarenta e sete) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias, em regime inicial fechado, bem como aplicar a pena acessória de perda do cargo público de Policial Militar e ordenar a execução provisória da reprimenda.

Teses de julgamento.

1.A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

2.
“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

3.O desrespeito com sociedade civil que deveria proteger - cometimento de crime hediondo (Lei nº 8072/90, art. 1º, VI) - e o cumprimento de pena superior a 4 (quatro) anos, em regime inicial fechado, demonstram incompatibilidade da conduta do apelado/apelante com os deveres da função militar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV, § 4º, segunda parte, e § 6º, art. 69, art. 70, art. 192, I, ‘b’; Lei nº 9.807/99,
art. 7º, IV; CPP, art. 571, VIII; CPP, art. 482, art. 483, § 3º, II; CF, art. 5º, II e XXXVIII, “c”, art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73112/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, 31.5.1996; RHC 126884/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.10.2016; ARE 1273894 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2.10.2020;
STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.9.2018; AgRg no RHC 155813/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 15.2.2022; AgRg no HC nº 739.866/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.10.2022;
RHC nº 79.848/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 3.9.2018; AgRg no HC n. 807.393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023; AgRg no HC nº 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 29.11.2022; HC nº 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2021; HC nº 321.154/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 22.6.2017; HC nº 628.708/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 29.3.2021; AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018; AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024; AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018; AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024; AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024; AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024; HC 305.500/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4.10.2016; AgRg no AREsp nº 1.555.420/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 11.11.2019; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.077.469/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16.8.2017; TJMT, AP NU 0004177-61.2018.8.11.0012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 2.2.2024; AP Nº 18810/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2018; AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2023; Ap nº 52400/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 11.2.2015; Enunciado Criminal 13; AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024; Ap nº 75473/2019, 27.10.2019; Ap nº 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021; AP NU 0013507-83.2016.8.11.0002; AP NU 0012408-78.2016.8.11.0002; NU 1000280-85.2020.8.11.0093, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 22.12.2022; HC nº 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2024; AP NU 1014136-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 22.2.2022; TJMG, APR 45882332120098130024, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, 17.3.2023; Revisão Criminal 1.0000.21.036535-9/000, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 1º Grupo de Câmaras Criminais, 29.9.2021.

Doutrina citada
:
AVENA, Norberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Método, 2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004573-18.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

UELITON LOPES RODRIGUES

APELADOS(S): UELITON LOPES RODRIGUES

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e UELITON LOPES RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1004573-18.2024.8.11.0042), que o condenou por homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne Muller Paranhos de Almeida) e majorados

[grupo de extermínio], em concurso formal, e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (
Alzira do Nascimento Fonseca
) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio], em concurso material,

a 46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, e § 6º, c/c art. 70, do CP; art. 121, § 2º, I e IV, § 4º, segunda parte, e § 6º, c/c art. 69, ambos do CP - (https://pje2.tjmt.jus.br).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] sustenta que: 1) a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime
seriam desfavoráveis; 2) existiria
“motivação idônea para a utilização de quantum superior a 1/6 (um sexto) para a agravante relativa ao cometimento dos delitos mediante recursos que dificultaram a defesa dos ofendidos”
; 3) a causa de aumento do grupo de extermínio ensejaria a exasperação da pena em 1⁄2 (metade); 4)
“a pena definitiva do réu foi fixada em 46 (quarenta e seis) anos e oito meses de reclusão - ultrapassando, portanto, o patamar de 15 (quinze) anos - forçoso reconhecer a necessidade de se determinar a execução imediata”
; 5)
“a reprimenda imposta e a natureza do crime praticado pelo recorrido são demasiadamente incompatíveis com o cargo exercido pelo mesmo, de quem, enquanto Policial Militar do Estado de Mato Grosso”
.

Pede o provimento para que seja aumentada a pena do apelado/apelante e
“determinada a execução imediata”
, assim como a perda do cargo público (ID 252207981).

UELITON LOPES RODRIGUES suscita nulidade: a) das provas decorrentes das interceptações telefônicas sob assertiva de que não teria sido disponibilizada

a
“íntegra das interceptações telefônicas, registros de ERBs (Estações Rádio Base) e demais dados obtidos durante a investigação”
a caracterizar cerceamento de defesa; b) do depoimento da testemunha
“sem rosto”
por ter sido
“colhido apenas na fase policial”
; c) da quesitação referente a autoria por
“não se coadunar com o resultado lógico da absolvição dos demais corréus”.
No mérito, alega que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos.

Requer o provimento para que seja anulado o processo
“desde o momento em que foi negado à defesa o acesso integral às provas”
ou da pronúncia
“e do julgamento pelo Tribunal do Júri, determinando-se o retorno dos autos à fase de instrução, para que seja reaberta a produção probatória, com a exclusão do depoimento anônimo dos autos
”. Em pleito subsidiário, submetido a novo julgamento ou reduzida a pena, porém sem fundamentação correlata (ID 252207980).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] e UELITON LOPES RODRIGUES pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 252207988/ID 252207985).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento parcial do apelo do Ministério Público, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de Apelação - Crimes de homicídios qualificados - Recurso defensivo - Preliminares - Nulidade por cerceamento de defesa - Inexistência - Acesso à defesa da íntegra das interceptações telefônicas, registros de ERBs (Estações Rádio Base) e demais dados obtidos durante a investigação - Nulidade de depoimento anônimo colhido apenas na fase policial - Inocorrência - Depoimento ratificado por outras provas na fase judicial - Nulidade quesitação - Individualização da conduta - Desnecessidade - Embora o Júri tenha reconhecido que os corréus não concorreram para a prática dos homicídios, nada permite concluir que o réu seja absolvido - Preclusão - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme dispõe o artigo 563 do CPP e a Súmula 523 do STF - Mérito - Decisão manifestamente contrária às provas dos autos - Improcedência - As provas dos autos, robustas e incontroversas, estão em plena harmonia com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, razão pela qual a condenação do réu Uelinton deve ser mantida - Recurso Ministerial - Execução imediata da apena - Prejudicado - Juízo Singular determinou a imediata execução da pena - Perda do Cargo Público - Possibilidade - O réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado, o que é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público - Redimensionamento da pena - Majoração da pena-base - Viabilidade - Culpabilidade bastante pronunciada no caso concreto - Premeditação - Circunstâncias do crime - Censurabilidade da conduta criminosa do apelante durante a execução dos crimes - Aumento da fração aplicada no reconhecimento da agravante genérica do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP) - Possibilidade - O apelante surpreendeu as vítimas, fortemente armado, com ações rápidas, impedindo qualquer reação por parte das vítimas, a denotar elevado nível de perversidade e absoluto desprezo pela vida humana, a merecer repressão mais severa - Aumento da fração fixada relativa a atividade de milícia, típica de grupo de extermínio (art. 121, §6º, do Código Penal) para o patamar de 1/2 (metade) - Pertinência - A violência empregada e motivação dos homicídios, bem como o número de atos criminosos praticados e a reiteração do apelante em outros crimes contra a vida justificam a majoração do referido patamar - Pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento parcial do recurso ministerial, a fim de decretar a perda do cargo público, majorar a pena-base ante a negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime, impor fração superior a 1/6 (um sexto) em relação à agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP) e fração de metade em relação relativa a atividade de milícia, típica de grupo de extermínio (art. 121, §6º, do Código Penal), em relação às 3 (três) vítimas.
”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 258411183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado/apelante [UELITON LOPES RODRIGUES] argui nulidade do processo por cerceamento de defesa ao argumento de que não houve
“disponibilização à defesa da íntegra das interceptações telefônicas, registros de ERBs (Estações Rádio Base) e demais dados obtidos durante a investigação”
(ID 252207980).

A análise dessa preliminar recomenda
descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de cerceamento de defesa.

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE ofereceu denúncia [no dia 14.7.2017] em face do apelado/apelante [UELITON LOPES RODRIGUES] e Claudiomar Garcia de Carvalho por homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne Muller Paranhos de Almeida) e majorados

[grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (
Alzira do Nascimento Fonseca
) e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio], bem como de Jose Edmilson Pires dos Santos e Marcos Augusto Ferreira Queiroz por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (
Alzira do Nascimento Fonseca
) e majorado por ser a vítima maior de sessenta anos e praticado grupo de extermínio - 121, § 2º, I e IV, § 4º (segunda parte) e § 6º, do CP (ID 252204819 – fls. 28/40).

O apelado/apelante [UELITON LOPES RODRIGUES], representado pelos advogados Diogo Peixoto Botelho [OAB/MT 15.172] e Cibelia Maria Lente [OAB/MT 2.301/A], apresentou resposta à acusação [em 29.1.2018] e alegações finais [em 23.1.2019] sem suscitar qualquer nulidade das interceptações telefônicas, tampouco requereu diligências (ID 252204827 - fls. 578/583; ID 252204829 – fls. 1274/1279).

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande pronunciou o apelado/apelante e os corréus nestes termos:

“[...] 1.PRONUNCIO os réus CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e UELITON LOPES RODRIGUES, como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incisos I e IV, § 6º, na forma do art. 70 (vítimas Edésio e Jhonne), todos do Código Penal e artigo 121, §2°, incisos 1 e IV, § 4º (segunda parte) e 6º, do Código Penal (vítima Alzira); e 2. PRONUNCIO os réus JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos 1 e IV, §4º (segunda parte) e 6°, do Código Penal (vítima Alzira) [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 252204830 – fls. 1356/

1378)

O apelado/apelante interpôs Recurso em Sentido Estrito [nº 12670/2020] alegando insuficiência de provas para submetê-lo a julgamento popular, sem arguir qualquer nulidade (Sistema
Primus
).

A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu Marcos Augusto Ferreira Queiroz (Sistema
Primus
- Código 459133/Comarca de Várzea Grande).

O Recurso em Sentido Estrito [nº 12670/2020] foi julgado improcedente, à unanimidade, por esta e. Primeira Câmara Criminal, no dia 16.12.2020 (Sistema
Primus
).

Em 18.6.2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande intimou as
“defesas dos acusados Claudiomar Garcia de Carvalho, José Edimilson Pires dos Santos e Uéliton Lopes Rodrigues, para no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem o rol das testemunhas que irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências”
(ID 252206350 – fls. 26934).

Em 24.6.2022, a Defesa do apelado/apelante requereu
“a juntada aos autos da integra das interceptações telefônicas com os seguintes dados: 1) áudio da operadora; 2) hashes originais; 3) metadados; 4) SMS; 5) ERB’S; 6) extratos reversos para comparação; 7) dados cadastrais dos aparelhos interceptados”
(ID 252206350 - fls. 26938) e
justifica tal pedido em “
conclusão do laudo”
[
“Parecer Técnico Pericial - degravação e verificação de edição”
], subscrito pelo
“Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho”
Bruno Leonardo Froes Leite - CREA/MT nº 26767 (ID 252206353 – fls. 26.944/26.973).

Em 18.8.2022, a e. Turma de Câmaras Reunidas deste e. Tribunal julgou procedente o Desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual para que os pacientes sejam submetidos a julgamento na Comarca de Cuiabá (PJE NU 1011354-56.2022.8.11.0000).

Em 14.3.2023, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande determinou
“seja acostada ao feito a íntegra dos arquivos relativos às interceptações telefônicas cujas mídias estão atreladas ao feito de código 432103 (sistema Apolo)
” (ID 144624891 – fls. 27047).

Em 14.3.223, o gestor da Secretaria da 1ª Vara Criminal de Várzea Grande certificou
“que

os arquivos de mídias referidas na sentença Id 112322181 são incompatíveis com juntada direta no PJE, razão pela qual estarão à disposição das partes que solicitarem, por meio de entrega de cópias
” (ID 252206379 – fls. 27.050); em 12.4.2023,

ter gravado
“os arquivos e senhas referentes ao feito código nº 432103 em HD externo, o qual já se encontra disponível aos interessados para cópia, nesta Secretaria, mediante apresentação de
pen-drive
de no mínimo 32 GB
”;
“visando dar cumprimento à determinação de envio de cópias das mídias relativas ao feito de código nº 432103, assim como as senhas necessárias para o seu acesso, gravei-as em
pen-drive
, juntamente com cópia integral do referido procedimento e do procedimento de código nº 448188, a ser remetido à Comarca da Capital para julgamento perante o Tribunal do Júri em momento oportuno”
(ID 252206386 - fls. 27.059).

Em 13.4.2023, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande indeferiu
“pedido de determinação para que a Autoridade Policial informe os nomes dos
experts
que elaboraram o relatório técnico invocado pelo”
apelante (ID 252206387 - fls. 27.062).

Em 20.4.2023, Pedro Ferreira do Nascimento [gestor da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande] elaborou nova certidão de que
“a defesa de Ueliton Lopes Rodrigues, o advogado Diogo Peixoto Botelho - OAB MT15172-O, compareceu nesta Secretaria Judicial (1ª Vara Criminal de Várzea Grande-MT) e apresentou um pen-drive de 64 GB para obter os arquivos/mídias relativos ao feito de código nº 432103. Na ocasião, lhe foi informado que haveria demora para conclusão da transferência dos arquivos em razão de seu grande volume, o que de fato se concretizou. Por esta razão, considerando que, em atenção à sentença Id 114992393, os presentes autos foram remetidos à Comarca de Cuiabá, remeti o referido pen-drive (contendo cópia dos arquivos) à 1ª Vara Criminal de Cuiabá, conforme comprovante anexo
” (ID 252206387 - fls. 27.076).

O processo foi remetido para a Comarca de Cuiabá (ID 252206394 – fls. 27.077).

Em 7.7.2023, a Defesa do
apelado/apelante
pediu o retorno dos autos à Comarca de Várzea Grande para
“que se determine ao Gestor que certifique, claramente,
a inexistência dos referidos conteúdos nos autos”
(ID

252206406 – fls. 27129).

Em 10.7.2023, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá devolveu
“os autos a Comarca de Várzea Grande-MT para realizar as diligências necessárias a realização da sessão plenária”
(ID

252206407 – fls. 27.130).

Em 20.7.2023, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande assim decidiu:

“[...]II.

Não havendo demonstração de violação das mídias, bem como por não haver obrigatoriedade para certificação acerca de conteúdo das informações técnicas existentes mídias juntadas, INDEFIRO

os pedidos veiculados pela defesa do réu Ueliton em petição de id. 122648978, assim como pela Defensoria Pública nos itens 3.2, 4.1, 4.2 e 4.3, da peça de id. 123579512. [...]

IV. DEFIRO

o pedido listado no item 3.1 da petição de id. 123579512, para determinar que o gestor remeta cópias da integralidade das mídias referentes às mencionadas cautelares, já que os arquivos do feito nº 0002209-94.2016.811.0002 (cód. Apolo 432103), não foram remetidos conforme já mencionado, a despeito de estarem disponíveis para consulta neste Juízo.

V. DETERMINO

que o senhor gestor diligencie o necessário para enviar a integralidade das cópias faltantes ao Juízo para onde o julgamento foi desaforado.

Para tanto, deverá fazer a conferência das mídias físicas armazenadas neste Juízo, especialmente em relação àquelas que acompanharam os documentos da cautelar nº 0002209-94.2016.811.0002 (cód. Apolo 432103), de ids. 112387930 - Pág. 238; 112387932 - Pág. 8/21; 112387932 - Pág. 25/46; 112387932 - Pág. 48/60, 112387932 - Pág. 66/82; 112387932 - Pág. 84/98; 112387932 - Pág. 102/128; 112387932 - Pág. 132/143; e 112387932 - Pág. 151/216 [...].”
(
Murilo Moura Mesquita
, juiz de Direito – ID 252206415 – fls. 27.167)

O
apelado/apelante
interpôs embargos de declaração, que foi negado provimento pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca Criminal de Várzea Grande (ID 252206425 – fls. 27.192).

Em 28.1.2024, o Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica-NAE da Comarca de Cuiabá designou a sessão plenária para o dia 18.3.2024 (ID 252206445 – fls. 27.308).

A Defesa do
apelado/apelante
interpôs segundo embargos de declaração, que foram desprovidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
In casu,

já foi tratado em decisões anteriores, principalmente na decisão de id. 123868356, a qual destaca que as mídias já estavam/estão à disposição das partes para consulta (id. 83372846 - Págs. 4 e 5; id. 115114559), sendo garantido, portanto, desde então, o exercício amplo da defesa.

Ainda, todos os documentos pertinentes foram devidamente digitalizados e incorporados ao sistema eletrônico PJe, estando acessíveis às partes pelos números 0002209-94.2016.811.0002 (código 432103) e 0011003-07.2016.811.0002 (código 448188), além dos arquivos relativos à interceptação e quebra de sigilo telefônico, que, conforme evidenciado pelo expediente da nobre secretaria deste r. juízo no id. 115114559, também foram remetidos e recebidos em 13/04/2023, estando, assim, disponíveis para acesso das partes.

Dessa forma, não há diligências pendentes que comprometam a organização e a prontidão do presente procedimento para sua submissão ao julgamento pelo plenário do júri.

Diante disso, por ter sido garantido o acesso ao inteiro teor do conteúdo das mídias relativas às interceptações e quebras de sigilos de dados telefônicos enviadas a este Juízo pela Autoridade Policial, não assiste razão ao embargante ao falar em cerceamento de defesa ou nulidade. [...]

Ante o exposto, em razão de não haver omissão a ser suprida, conheço dos embargos de declaração opostos, vistos que tempestivos, mas REJEITO-O, pelos motivos acima expostos.”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 252206451 – fls. 27319/fls. 27320)

No caso, o Relatório de Investigação Policial [análise das ERB’s, dos extratos telefônicos e dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos], foi elaborado pelos investigadores de Polícia [Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo], em 20.3.2017 (ID 252206293 – fls. 2.372/2.402), com juntada dos relatórios de
registros de chamadas (ID 252206298/ID252206304 - fls. 2.404/

26.734).

Por sua vez, consta do Relatório Técnico Parcial [nº 001/2016–GIP/CIN/DI-23/02/2016], Relatório Técnico Parcial [nº 002/2016–GIP/CIN/DI-08/03/2016], Relatório Técnico Parcial [nº 003/2016–GIP/CIN/DI-28/03/2016], Relatório Técnico Parcial [nº ***/2016–GIP/CIN/DI-06/04/2016], subscritos pelos investigadores de Polícia [José Ermano dos Santos, Ana Paula Badini Taques e Jeleno Ribeiro do Bonfim] que o sistema utilizado foi ou
“guardião”
e os áudios foram extraídos em formato WAV
[1]
(PJe NU 1009077-95.2021.8.11.0002).

O Incidente de Interceptação Telefônica (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande),
“foi migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020
”, em 14.3.2023 (https://pje.tjmt.jus.br).

As mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas desde o mês de fevereiro de 2016 (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), ou seja, antes da resposta à acusação do apelante (PJE NU 1004573-18.2024.8.11.0042 -
ID 252204827 - fls. 578/583
), não tendo sido juntadas ao processo digital (PJe) porque os arquivos oriundos da Polícia Judiciária Civil possuíam formato incompatível para
“juntada direta”
no sistema informatizado do Poder Judiciário (ID 252206379 – fls. 27050).

Com bem destacado pela i PGJ, as
“medidas cautelares que tratam da operação Mercenários, a que estão incluídos os fatos narrados na presente ação penal, foram devidamente digitalizadas e inseridas no sistema eletrônico PJe, podendo ser acessados pelas partes através dos números 0002209-94.2016.811.0002 (código 432103) e 0011003- 07.2016.811.0002 (código 448188), além dos próprios arquivos de interceptação e quebra de sigilo telefônico que, conforme se depreende do expediente juntado pela ilustre secretaria do Juízo Singular no id. 115114559, também foram encaminhados e recebidos em 13.04.2023 por aquele r. juízo, DISPONÍVEIS, PORTANTO, PARA ACESSO ÀS PARTES”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 258411183).

Afigura-se possível o processamento de inquéritos policiais e outros procedimentos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5º, § 4º, do Provimento CGJ/TJMT nº 24, de 27.8.2020), a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados
“na Secretaria do Juízo”
,
“não há que se falar em cerceamento de defesa”
por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, AgRg no AREsp 1050984/AP, Rel. Min. Jorge Mussi, 26.9.2018; AgRg no RHC 155813/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022).

Anote-se que
“Parecer Técnico Pericial”,
com o qual o apelante pretende demonstrar que não teria sido juntada a íntegra das interceptações telefônicas, além de ter sido produzido unilateralmente, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’), foi elaborado por
“
Engenheiro Mecânico
e Segurança do Trabalho”
Bruno Leonardo Froes Leite - CREA/MT nº 26767 (ID 252206353 – fls. 26.944/26.973), o qual, ao responder, perante os jurados, a pergunta [formulada pela Defesa] relativa a integralidade das provas [
“a
cadeia de provas
,
o conteúdo integral das interceptações telefônicas, bem como as assinaturas digitais relativas aos documentos permitem dizer que eles estão na íntegra?
] afirma
“sim”
e, em seguida, informa ter sido o responsável apenas pela
“parte mecânica do laudo”
, alegando que as
“conclusões foram do Tiago”
, e ratifica o respectivo laudo de forma genérica (Mídia - 252207965).

O apelante não demonstrou a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das referidas mídias das interceptações telefônicas relativas a esta ação penal.

Noutra ótica, a quebra de cadeia de custódia foi instituída pela Lei nº 13.964, de 24.12.2019, ou seja, em data posterior aos delitos apurados nestes autos, ocorridos em 11.1.2016 e 29.2.2016.

Com efeito, não se afigura pertinente discutir quebra da cadeia de custódia por inobservância de regras legais que não existiam à época do crime, consoante entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Assim,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, ‘no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje’.”
(AgRg no HC nº 739.866/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.10.2022 - grifado)

Registrem-se, ainda, que a legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
nº 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito nº 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), nº 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), nº 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), nº 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), nº 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), nº 33052/2019 (ação penal - Código 451184), nº 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande), nº 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande - Código 542468/Comarca Cuiabá) e NU 1010052-60.2020.8.11.0000 (ação penal Código 451183).

Nesse quadro, não se identifica o alegado cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR PGJ - NULIDADE -
“DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA SEM ROSTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado/apelante [UELITON LOPES RODRIGUES] suscita nulidade da pronúncia e condenação pelos jurados fundadas em depoimento da testemunha
“sem rosto”
,
“colhido apenas na fase policial”,
sem confirmação da fase judicial.

Vejamos.

O homicídio da vítima
Alzira do Nascimento Fonseca
[FATO 2] foi presenciado por testemunha que prestou depoimento, em sede policial, sob a condição de sigilo de sua identidade, em razão de temer por sua vida, por ter sido ameaçada -
“Ueliton colocou a arma em sua testa e disse que se quisesse permanecer vivo era para ficar de boca calada
” -
(ID 252204826 - fls. 400/401).

O art. 7º, IV, da Lei nº 9.807/99, prevê normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, em especial
“sobre a possibilidade de se preservar a identidade, a imagem e os dados pessoais de testemunha, observadas a gravidade e as circunstâncias do caso concreto”
(STJ, RHC nº 79.848/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 3.9.2018).

Sobre a legalidade do depoimento de testemunha anônima, como meio de prova, leciona Norberto Avena:

“[...] muito se tem discutido sobre a possibilidade de, na fase inquisitorial, mesmo em relação ao advogado, manter em sigilo o nome da testemunha, visando, com isto, preservar sua integridade física e psíquica, em face do temor de represálias dos investigados ou de pessoas a ele relacionadas. Discute-se aqui, enfim, a constitucionalidade e legalidade, como meio de prova, da chamada testemunha sem rosto. Pois bem, a despeito de divergências, a verdade é que, no âmbito do STF, a orientação prevalente é a de que, para os fins da Lei 9.807/1999 (a denominada Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas), especialmente em seus arts. 2.º e 7.º, o nome da testemunha pode, sim, ser sigiloso, mesmo porque o princípio do contraditório não se aplica à fase investigatória23. Mas e na fase judicial? Neste caso, conquanto se entenda que inexiste nulidade nos sigilos das informações sobre o nome de testemunha arrolada na denúncia, a qualificação respectiva deve ser anotada fora dos autos, permitindo-se o acesso, além de juízes e promotores, também a advogados do réu, constituídos ou nomeados24. Em outras palavras, a compreensão existente é a de que, desde que seja, ao advogado do réu, assegurado o pleno e integral acesso aos dados pessoais e reservados da testemunha sob proteção – inclusive para que possa impugná-la, melhor questioná-la ou arguir circunstâncias que indiquem a sua eventual parcialidade –, nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido pelo fato da não identificação da testemunha na própria peça ou nos próprios autos em que arrolada
(AVENA, Norberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro: Método, 2023).

Na hipótese, a ameaça de morte sofrida pela testemunha
justifica a preservação de sua identidade.

Por outro lado, percebe-se que, na pronúncia, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, assim valorou o depoimento da referida testemunha:

“[...] Ainda quanto ao denunciado Uéliton, às fls. 323/324, constam as declarações da testemunha
cuja qualificação foi ocultada para preservar a sua integridade física
, a qual declarou à autoridade policial que estava na companhia da vítima Alzira no momento do crime e que o reconheceu, sendo ele o motorista do veículo utilizado na empreitada criminosa.

A mencionada testemunha relatou que,
dias após, Uéliton o teria ameaçado de morte caso contasse algo a respeito dos atos que presenciou
.

As declarações da testemunha com qualificação preservada foram corroboradas pela testemunha Alana Derlene Souza Cardoso (cd-rom fl. 723), Delegada de Polícia que conduziu as investigações e afirmou que, depois de intensa negociação, o andarilho conhecido na região apenas pela alcunha de ‘Dito’ (testemunha com qualificação preservada), aceitou testemunhar.

A delegada destacou que ‘Dito’ era morador de rua e tinha o costume de conversar com a vítima Alzira pela manhã, enquanto ela limpava a frente de sua residência, o que se repetiu nos dias dos fatos.

Segundo relatou a delegada,
‘Dito’ asseverou que teve condições de reconhecer o denunciado Uéliton
, por se tratar de policial que o teria abordado diversas vezes quando fazia rondas pelo bairro.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 252204830 – fls. 1356/

1378 - grifado)

Conforme pontuado pela i. PGJ,
“observa-se no conjunto probatório dos autos que as provas extrajudiciais foram devidamente ratificadas na fase judicial, razão pela qual, não se pode dizer que a sentença de pronúncia foi fundamentada em elementos colhidos durante o inquérito policial, quais sejam, os diálogos interceptados, bem como as declarações da testemunha Alana Derlene Souza Cardoso, que corroborou o alegado pela testemunha com qualificação reservada [Id 252204830 – Pág. 50]
” (Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 258411183).

O questionamento [nulidade do depoimento da testemunha com qualificação preservada] não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], tampouco nas alegações finais ou no Recurso em Sentido Estrito [nº 12670/2020], interposto pelo apelado/apelante.

O c. STJ possui entendimento de que “
eventual
nulidade
da sentença de
pronúncia
deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -,
sob pena de
preclusão
”
(STJ, AgRg no HC n. 807.393/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023).

Note-se que “
não existe a mácula na fase de
pronúncia
invocada pela defesa, pois, no julgamento do recurso em sentido estrito restou demonstrando que havia provas judicializadas suficientes para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, AP NU 0004177-61.2018.8.11.0012, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 2.2.2024).

Portanto, não se verifica nulidade apta a desconstituir a pronúncia ou julgamento popular, cujas provas que o subsidiariam serão avaliadas no mérito do recurso.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR PGJ - NULIDADE -
“QUESITAÇÃO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado/apelante [UELITON LOPES RODRIGUES] suscita nulidade sob assertiva de que haveria da quesitação referente a autoria por
“não se coadunar com o resultado lógico da absolvição dos demais corréus”.

O apelado/apelante UELITON LOPES RODRIGUES foi denunciado por apelado/apelante [UELITON LOPES RODRIGUES] e Claudiomar Garcia de Carvalho por homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas e majorados

[grupo de extermínio] e homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

e majorado [vítima maior de sessenta anos e grupo de extermínio], porque no
“dia 11 de fevereiro de 2016, por volta das 08h30min, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao Lote de n°. 2873, próximo ao escritório da empresa ‘Construtora São Benedito’, no Bairro Terra Nova, na cidade de Cuiabá/MT,”
juntamente Claudiomar Garcia de Carvalho
“e outra pessoa com identidade não esclarecida, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de arma de fogo, tipo pistola, calibre .380mm, em face das vítimas Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne MulIer Paranhos de Almeida, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de necrópsia de fls. 283/304 e 262/279 (IP 048/2016), respectivamente, os quais foram a exclusiva e eficiente causa de suas mortes”,
bem como porque, no
“dia 29 de fevereiro de 2016, por volta das 08h37min, na garagem da residência localizada na Rua Ademar de Barros, n°. 234, Bairro da Manga, Município de Várzea Grande/MT
”
,
em conjunto com Claudiomar Garcia de Carvalho, José Edimilson Pires dos Santos, Marcos Augusto Ferreira Queiroz
“e outra pessoa com identidade não esclarecida, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de 02 (duas) armas de fogo, tipo pistolas, calibre .9mm, em face da vítima Alzira do Nascimento Fonseca, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necrópsia de fls. 42/62 (IP 071/2016), os quais foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte”
(ID 252204819 - fls. 28/40).

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande pronunciou o apelado/apelante e os corréus nos termos da seguinte parte dispositiva:

“[...] 1.PRONUNCIO os réus CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e UELITON LOPES RODRIGUES, como incursos nas sanções do art. 121, §2°, incisos I e IV, § 6º, na forma do art. 70 (vítimas Edésio e Jhonne), todos do Código Penal e artigo 121, §2°, incisos 1 e IV, § 4º (segunda parte) e 6º, do Código Penal (vítima Alzira); e 2. PRONUNCIO os réus JOSÉ EDMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos 1 e IV, §4º (segunda parte) e 6°, do Código Penal (vítima Alzira) [...].”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 252204830 – fls. 1356/

1378)

Na sessão de julgamento, o órgão de Mistério Público apresentou
“suas alegações orais, tendo iniciado às 18h20min e concluiu às 19h53min, esposando a tese de ‘condenação do acusado pela prática do crime homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas em atividade de grupo de extermínio, em concurso formal, quanto ao primeiro fato, bem como condenação do acusado pela prática do crime homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra pessoa maior de sessenta anos, em atividade de grupo de extermínio, quanto ao segundo fato”,
conforme Ata de Julgamento

(ID 252207965).

Em seguida,
“foram formulados os quesitos de conformidade com os pedidos feitos em plenário e pronúncia”
[“
2° Quesito: O acusado UELITON LOPES RODRIGUES concorreu para o crime que vitimou EDÉSIO PEDRO DO NASCIMENTO FONSECA?”; “
2° Quesito: O acusado UELITON LOPES RODRIGUES concorreu para o crime que vitimou JHONNE MULLER PARANHOS DE ALMEIDA?”; O acusado UELITON LOPES RODRIGUES concorreu para o crime que vitimou ALZIRA DO NASCIMENTO FONSECA?
”

(ID 252207965).

O apelado/apelante estava representado por advogado constituído [Diogo Peixoto Botelho - OAB/MT 15.172], tendo sido realizada, pelo Juiz-Presidente, a leitura dos quesitos
“aos senhores jurados e consultando-os se estavam aptos a proferirem sua decisão, ou se queriam mais algum esclarecimento, sendo respondido negativamente”
, momento em que
“as partes, consultadas,
declararam não ter requerimentos a fazer no tocante aos quesitos
”
(ID 252207965 - grifado).

Atente-se que é conferido à parte
“o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal”
(TJMT, AP Nº 18810/2018, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 9.5.2018).

Se a Defesa não arguiu qualquer nulidade durante a sessão plenária, oportunidade de debate judicial da matéria,
“encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão”
(STJ, AgRg no HC nº 662.120/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 29.11.2022).

Isso porque, a
s nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, 31.5.1996).

Eventual
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2023).

De toda sorte, observa-se que
a quesitação relativa à autoria contém proposição afirmativa, simples e distinta, possibilitando que fosse respondida com suficiente clareza e necessária precisão pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos do art. 482, parágrafo único, do CPP, e corresponde tanto à denúncia (ID 252204819) quanto à decisão de pronúncia (ID 252204830 – fls. 1356/ 1378).

Não
“há que se falar em nulidade por deficiência na redação de quesito, se elaborado de forma clara e em consonância com a decisão de pronúncia”
(TJMT, Ap nº 52400/2014, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 11.2.2015). No mesmo sentido: TJMG, APR 45882332120098130024, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, 17.3.2023.

Ressalte-se que a absolvição dos codenunciados [Claudiomar Garcia de Carvalho, José Edimilson Pires dos Santos e Marcos Augusto Ferreira Queiroz], perante o Tribunal do Júri, ocorrida em data anterior [18.3.2024], em processo desmembrado [PJe NU 0016022-91.2016.8.11.0002], não enseja nulidade da quesitação,
“máxime quando as condutas praticadas foram diversas, devendo ser privilegiado o princípio da soberania dos veredictos”
(TJMG, Revisão Criminal 1.0000.21.036535-9/000, Rel. Des. Paula Cunha e Silva, 1º Grupo de Câmaras Criminais, 29.9.2021).

Na essência, a conduta de cada réu foi analisada individualmente pelo Conselho de Sentença [nas ações penais desmembradas], além de terem sido os quesitos foram divididos em séries distintas para cada réu e vítimas, sem qualquer vinculação entre as respostas obtidas em suas respectivas séries.

O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa a garantia de que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri,
“o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de
correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia
”
(STJ, HC nº 321.154/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 22.6.2017).

O apelado/apelante foi condenado pelos delitos descritos na inicial acusatória, sem qualquer alteração na capitulação jurídica contida na pronúncia.

A propósito, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão plenária, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. 4. Na hipótese, verifica-se que a defesa não fez constar em ata sua irresignação ocorrida no Plenário em relação à pretensa nulidade da quesitação, consoante observado no acórdão atacado, razão pela qual ocorreu a preclusão. 5. Não há se falar em nulidade absoluta, como entende a defesa, na medida em que o quesito, como posto, não causou perplexidade aos jurados nem dúvida, pois eles sabiam exatamente qual o fato imputado ao paciente, tratando, pois, o presente caso, de mera irregularidade ou defeito na formulação do quesito. Dessarte, entende-se não haver violação ao art. 482, parágrafo único, do CPP, pois a formulação do referido quesito possibilitou aos jurados responder com suficiente clareza e necessária precisão. 6. Convém registrar, que o reconhecimento de nulidades, relativa ou absoluta, no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes. 7. Inexistência de demonstração de prejuízo, na medida em que a especificação da conduta do acusado interessa apenas na aplicação da pena elaborada pelo Juiz togado, nos termos do que preconiza o art. 29 do CP, que diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 8. Não gera nulidade o fato de o quesito indagar se o agente concorreu de qualquer modo para a consumação do crime, sendo indiferente o veículo no qual se encontrava a vítima, já que todos os envolvidos, em ambos os carros, dirigiram-se ao local do crime, tendo em vista que o que é relevante para a definição de sua responsabilidade penal é o ter concorrido para o crime, pouco importando a natureza dessa participação tratando-se, repita-se, de mera irregularidade.”
(HC nº 628.708/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 29.3.2021)

Logo, não se reconhece a nulidade apta a desconstituir o julgamento popular.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, III, “d”), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1° Fato - No dia 11 de fevereiro de 2016, por volta das 08h30min, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao Lote de n°. 2873, próximo ao escritório da empresa ‘Construtora São Benedito’, no Bairro Terra Nova, na cidade de Cuiabá/MT, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, UELINTON LOPES RODRIGUES e outra pessoa com identidade não esclarecida, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de arma de fogo, tipo pistola, calibre .380mm, em face das vítimas Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne MulIer Paranhos de Almeida, causando-lhe os ferimentos descritos nos laudos de exame de necropsia de fls. 283/304 e 262/279 (IP 048/2016), respectivamente, os quais foram a exclusiva e eficiente causa de suas mortes. [...]

2° Fato - No dia 29 de fevereiro de 2016, por volta das 08h37min, na garagem da residência localizada na Rua Ademar de Barros, n°. 234, Bairro da Manga, Município de Várzea Grande/MT, CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, UELINTON LOPES RODRIGUES, JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS, MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ e outra pessoa com identidade não esclarecida, com consciência, vontade e evidente animus necandi, em somatório de esforços comuns, concorreram de alguma forma para que fossem deflagrados vários projéteis de 02 (duas) armas de fogo, tipo pistolas, calibre .9mm, em face da vítima Alzira do Nascimento Fonseca, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 42/62 (IP 071/2016), os quais foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte. [...]

Ante ao exposto, o Ministério Público de Estado de Mato Grosso denuncia os nacionais CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO e UELINTON LOPES RODRIGUES, supra qualificados, como incursos na pena do artigo 121, § 20, incisos 1 e IV, e § 60, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal de infrações (art. 70, CP), com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90, quanto ao 1° Fato, e como incursos na pena do artigo 121, § 2º, incisos 1 e IV, e §§ 4º, segunda parte, e 60, do Código Penal com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90, quanto ao 2° Fato; bem como denuncia os nacionais JOSÉ EDIMILSON PIRES DOS SANTOS e MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ, também acima qualificados, como incursos na pena do artigo 121, § 20, incisos 1 e IV, e §§ 40, segunda parte, e 60, do Código Penal, com as consequências da Lei Federal n° 8.072/90 (2° Fato) [...].
”
(José Mariano de Almeida Neto, promotor de Justiça - ID 252204819)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]1ª série: Fato 01, Vitima Edésio Pedro do Nascimento Fonseca 1° Quesito: No dia 11 de fevereiro de 2016, por volta das 08h30m, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao lote n° 2873, próximo ao estabelecimento empresarial denominado "Construtora São Benedito", bairro Terra Nova, na cidade e comarca de Cuiabá, a vítima Edésio Pedro do Nascimento Fonseca recebeu disparos de arma de fogo, sofrendo ferimentos que lhe causaram a morte, conforme laudo de necropsia? SIM (04) NÃO (--)

2° Quesito: O acusado UELITON LOPES RODRIGUES concorreu para o crime que vitimou EDÉSIO PEDRO DO NASCIMENTO FONSECA? SIM (04) NÃO (02)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM (02) NÃO (04)

4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eis que a vítima era conhecido por exercer o comércio de entorpecentes no bairro da Manga? SIM (04) NÃO (01)

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima eis que a vítima fora atingida, de inopino, por diversos disparos de arma de fogo? SIM (04) NÃO (--)

6° Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio? SIM (04) NÃO (01)

2ª série: Fato 01, Vitima Jhonne Muller Paranhos de Almeida

1° Quesito: No dia 11 de fevereiro de 2016, por volta das 08h30m, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao lote n° 2873, próximo ao estabelecimento empresarial denominado "Construtora São Benedito", bairro Terra Nova, na cidade e comarca de Cuiabá, a vítima Jhonne Muller Paranhos de Almeida recebeu disparos de arma de fogo, sofrendo ferimentos que lhe causaram a morte, conforme laudo de necropsia? SIM (04) NÃO (--)

2° Quesito: O acusado UELITON LOPES RODRIGUES concorreu para o crime que vitimou JHONNE MULLER PARANHOS DE ALMEIDA? SIM (04) NÃO (02)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM (01) NÃO (04)

4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eis que a vítima era conhecido por exercer o comércio de entorpecentes no bairro da Manga? SIM (04) NÃO (02)

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima eis que a vítima fora atingida, de inopino, por diversos disparos de arma de fogo? SIM (04) NAO (--)

6º Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio? SIM (04) NÃO (01)

3ª Série: Fato 01, Concurso formal

1° Quesito: Os crimes reconhecidos nas séries anteriores resultaram de uma ação do réu Ueliton Lopes Rodrigues, sem ter havido desígnios autônomos? SIM (04) NÃO (02)

4ª Série: Fato 02, Vitima Alzira do Nascimento Fonseca

1° Quesito: No dia 29 de fevereiro de 2016, por volta das 08h30, na garagem da residência locali7ada na Rua Ademar de Barros, 234, Bairro Manga, nesta cidade e comarca de Várzea Grande, a vítima Alzira do Nascimento Fonseca recebeu disparos de arma de fogo, sofrendo ferimentos que lhe causaram a morte, conforme descrito no laudo de necropsia? SIM (04) NÃO (--)

2º Quesito: O acusado UELITON LOPES RODRIGUES concorreu para o crime que vitimou ALZIRA DO NASCIMENTO FONSECA? SIM (04) NÃO (03)

3° Quesito: O jurado absolve o acusado? SIM (01) NÃO (04)

4° Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, visando uma ‘limpeza social’, eis que a vítima era conhecida por exercer o comércio de entorpecentes no bairro da Manga? SIM (04) NÃO (01)

5° Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima eis que a vítima fora atingida, de inopino, por diversos disparos de arma de fogo? SIM (04) NÃO (--)

6° Quesito: O crime foi praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos? SIM (04) NÃO (--)

7° Quesito: O crime foi praticado por grupo de extermínio? SIM (04) NÃO (01)”
(ID 252207965)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]

Diante disso, atento à soberania do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado,
CONDENO
o acusado
UELITON LOPES RODRIGUES,
devidamente qualificado nos autos,

como incurso nas penas do
121, §2º, incisos I e IV, §6º, por duas vezes, na forma do art. 70, e art. 121, §2º, incisos I e IV, §4º, segunda parte e § 6º,
todos do Código Penal. [...]

I - Quanto ao crime praticado contra a vítima EDÉSIO PEDRO DO NASCIMENTO

A culpabilidade do réu, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

O réu é primário.

Quanto a sua personalidade e conduta social, não foi realizado nenhum estudo específico e nem há informação nos autos, devendo ser consideradas normais;

O motivo do crime de homicídio foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento;

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou com o falecimento da vítima. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base;

Quanto ao comportamento da vítima nada a valorar;

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas (art. 121, §2°, inciso I, do CP), servindo a outra como circunstância agravante (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), estabelecendo a em
12 (doze) anos de reclusão
.

Presente a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tenho por bem em majorar a pena em 1/6, chegando a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ausentes atenuantes.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 6º do artigo 121 do Código Penal, de modo que exaspero a pena em um terço (1/3), alcançando o patamar de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Assim, encontro a pena
de 18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena
.

II - Quanto ao crime praticado contra a vítima JHONNE MULLER PARANHOS DE ALMEIDA

A culpabilidade do réu, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

O réu é primário.

Quanto a sua personalidade e conduta social, não foi realizado nenhum estudo específico e nem há informação nos autos, devendo ser consideradas normais;

O motivo do crime de homicídio foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento;

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou com o falecimento da vítima. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base;

Quanto ao comportamento da vítima nada a valorar;

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas (art. 121, §2°, inciso I, do CP), servindo a outra como circunstância agravante (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), estabelecendo a em
12 (doze) anos de reclusão
.

Presente a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tenho por bem em majorar a pena em 1/6, chegando a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ausentes atenuantes.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 6º do artigo 121 do Código Penal, de modo que exaspero a pena em um terço (1/3), alcançando o patamar de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Assim, encontro a pena
de 18 (DEZOITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena
.

III - Do Concurso Formal de Crimes quanto ao fato envolvendo as vítimas EDÉSIO PEDRO DO NASCIMENTO FONSECA e JHONNE MULLER PARANHOS DE ALMEIDA

No tocante ao fato envolvendo as vítimas Edésio e Jhonne, quanto a esta última, fora reconhecida pelos jurados a presença dos requisitos do art. 70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro, forçoso reconhecer o
CONCURSO FORMAL
, razão pela qual, considerando a prática de infrações penais contra duas vítimas, aumento a pena de apenas uma delas em 1/6 (um sexto) de modo que encontro a pena de
21 (VINTE E UM) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

IV - Quanto ao crime praticado contra a vítima ALZIRA DO NASCIMENTO FONSECA

A culpabilidade do réu, que consiste na reprovação social de sua conduta, é normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

O réu é primário.

Quanto a sua personalidade e conduta social, não foi realizado nenhum estudo específico e nem há informação nos autos, devendo ser consideradas normais;

O motivo do crime de homicídio foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento;

As consequências do crime sem dúvida foram graves, pois culminou com o falecimento da vítima. Porém, em se tratando de homicídio, tal fato integra o próprio tipo penal, figurando como elementar do crime, de modo que não poderá ser considerado para majorar a pena-base;

Quanto ao comportamento da vítima nada a valorar;

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
12 (doze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas (art. 121, §2°, inciso I, do CP), servindo a outra como circunstância agravante (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), estabelecendo a em
12 (doze) anos de reclusão
.

Presente a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tenho por bem em majorar a pena em 1/6, chegando a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Ausentes atenuantes.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista na segunda parte do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal (crime praticado contra pessoa maior de 60 [sessenta] anos), de modo que exaspero a pena em um terço (1/3), alcançando o patamar de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 6º do artigo 121 do Código Penal (crime praticado por grupo de extermínio), de modo que exaspero a pena em um terço (1/3), alcançando o patamar de
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Assim, encontro a pena
de 24 (VINTE E QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena
.

V - Do Concurso Material de Crimes

Analisando os autos afere-se que os dois fatos que ensejaram o presente julgamento foram praticados mediante mais de uma ação praticada pelo acusado, de modo que deve ser reconhecido o concurso material, de modo que as penas dos delitos devem ser somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal Brasileiro.

Assim, procedo a somatória das penas acima estabelecidas, encontrando o montante de
46 (QUARENTA E SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo ao réu o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena [...].”
(
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, juiz de Direito – ID 252207964)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.85377-01-01 - vítima Alzira do Nascimento Fonseca - (ID 252204825 - fls. 129/130), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 252204825 - fls. 133/134), fotografias (ID 252204825 - fls. 135/147), Laudo Pericial nº 1.9067.1.2016.85627-01 (fls. 84/86), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2016.21876-01 (ID 252204825 - fls. 241/255), Laudo Pericial nº 2.3.2016.
22875-01 (ID 252204825 - fls. 257/283), fotografias (ID 252204830 - fls. 1544/1549), Laudo Pericial de Exame em Veículo 2.18.2016.201934-01 (ID 252204831 - fls. 1632/1636), Laudo Pericial nº 2.06.2016.002017-01 (ID 252204831 - fls. 1640/1667), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2016.22197-01 (ID 252204831 - fls. 1678/

1701), Laudo Pericial de Balística nº 2.3.2016.22738-01 (ID 252204831 - fls. 1705/1749), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.84445-01 - vítima Jhone Muller Paranhos de Almeida - (ID 252204831 - fls. 1829/1833), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 252204831 - fls. 1834/1835), fotografias (ID 252204832 - fls. 1836/1845), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.84518-01 - vítima Edésio Pedro do Nascimento - (ID 252204832 - fls. 1849/1855), Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (ID 252204832 - fls. 1856/1857), e fotografias (ID 252204832 - fls. 1859/1870), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de
Geiziellle Nascimento de Almeida, neta da vítima Alzira (ID 252204825 - fls. 93/94), Manoel Coutinho, testemunha (ID 252204825 - fls. 107/108), Brendo Ferreira Azevedo Araújo, testemunha (ID 252204825 - fls. 113/114), Carlos Eduardo Wallauer, testemunha (ID 252204825 - fls. 124/125), Odiney Pedroso de Almeida, bombeiro militar (ID 252204825 - fls. 155/156), Helbert França Silva, Claudemir Maia Monteiro, Vagner Dias Chagas, Fernando Marques Boabaid, Pablo Plínio Mosqueiro Aguiar, Diego Santos da Silva, Jefferson Fátimo da Silva, José Francisco Carvalho Pereira, Deivison Soares Amarante, Francisnilson Deivison Carmo Tavares, Edervaldo Freire e Roni José Batista, investigados em outros inquéritos policiais relativos ao mesmo grupo (ID 252204825 - fls. 166/220), Claudiomar Garcia Carvalho, codenunciado (ID 252204825 - fls. 201/204; ID 252204831 - fls. 1773/

1775), UELITON LOPES RODRIGUES, apelado/apelante (ID 252204825 - fls. 169/170), José Edmilson Pires dos Santos, codenunciado (ID 252204825 - fls. 197/198), Marcos Augusto Ferreira Queiróz, codenunciado (ID 252204825 - fls. 218/219), Claudio Roberto Pereira da Silva, testemunha (fls. 169/170), testemunha sem rosto
“qualificada em apartado, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.80/2013, no intuito de preservar a identidade”
(ID 252204826 - fls. 400/401), Dheyveton Picolomini Fonseca, neto da vítima Alzira (ID 252204826 - fls. 403/404), Wanderson Lúcio Gonçalves, genro da vítima Alzira (ID 252204826 - fls. 405/406), Marcio Henrique dos Santos, testemunha (ID 252204826 - fls. 408/412),
Suely Marques de Souza Pina, amiga da vítima Edésio (ID 252204831 - fls. 1570/1572),

Rute Teixeira Ramos, namorada da vítima Edésio (ID 252204831 - fls. 1574/1576), Júlio Cesar da Silva Coiçare, testemunha (ID 252204831 - fls. 1578/1580), Izianne Paes de Barros campos, irmã da vítima Edesio (ID 252204831 - fls. 1588/1590), Jove Paranhos de Almeida Martins, irmã da vítima Jhonne (ID 252204831 - fls. 1598/1599), João dos Santos Rosa, funcionário da Construtora Aurora (ID 252204831 - fls. 1773/1775), Gustavo Batista Pinheiro proprietário da empresa
“Dallas”
(ID 252204831 - fls. 1815/1817), Marcio Henrique dos Santos, funcionário da empresa Dallas” (ID 252204831 - fls. 1819/1823), e Islaine Ares Nascimento Fonseca, filha da vítima Edésio (ID 252204831 - fls. 1825/1827).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Islaine Ares Nascimento Fonseca, filha da vítima Edésio (Mídia - ID 282204840/ID 252204841), Iziane Paes de Barros Campos, filha da vítima Alzira (Mídias - ID 252204842/ ID 252204843), Luiziane Ramos Lino, esposa do apelado/apelante (Mídias - ID 252204844/ID 252204845), Marcio Henrique dos Santos, testemunha (Mídias - ID 252204846/ID 252206151), Suely Marques de Souza Pina, amiga da vítima Edésio (Mídias - ID 252206152/ID 252206157), Júlio Cesar da Silva Coiçare, testemunha (Mídias - ID 252206158/ID 252206159), Rute Teixeira Ramos, namorada da vítima Edésio (Mídias - ID 252206160/ID 252206161), Dheyveton Picolomini Fonseca, neto da vítima Alzira (Mídias

- ID 252206162/ID 252206165),
Geiziele Nascimento de Almeida, neta da vítima Alzira
(Mídias

- ID 252206166/ID 252206169), Wanderson Lucio Gonçalves,
genro da vítima Alzira
(Mídias

- ID 252206170/ ID 252206171),
Reginaldo Euzébio Machado, testemunha (
Mídia

-
ID 252206172), José Hermano dos Santos, investigador de Polícia (
Mídias

-
ID 252206211/ID
252206215), Adalgiza Rodrigues de Oliveira, vizinha do apelado/apelante (Mídias

- ID 252206225), Carlos Roberto de Oliveira, testemunha (Mídia

- ID 252206230), Luiz Claudio Loiola Nunes, policial militar (Mídia

- ID 252206226), Alana Darlene Cardoso, delegada de Polícia (Mídias

- ID 252206241/ID 252206697), Marcos Augusto Ferreira Queiróz, codenunciado

(Mídia

- ID 252206255),

UELITON LOPES RODRIGUES, apelado/apelante (
Mídia

-
ID 252206257),

Claudiomar Garcia Carvalho, codenunciado (Mídia

- ID 252206260), José Edmilson Pires dos Santos, codenunciado (Mídia

- ID 252206266).

Na sessão de julgamento, ouviram-se Bruno Leonardo Froes Leite, testemunha (Mídias - ID 252207966/ID 252207972), Lauriane Cristina de Oliveira Lara, investigadora de Polícia (Mídias - ID 252207966/ID 252207972), Mario Sergio Silva Souza, investigador de Polícia (Mídias - ID 252207966/ID 252207972), Diego Gustavo de Azevedo, investigador de Polícia (Mídias - ID 252207966/ID 252207972), Luiz Claudio Loiola Nunes, policial militar (Mídias - ID 252207966/ID 252207972), Luizaine Ramos Lino, esposa do apelado/apelante (Mídias - ID 252207966/ID 252207972), e UELITON LOPES RODRIGUES, o apelado/apelante (Mídias - ID 252207966/ID 252207972).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Claudiomar Garcia de Carvalho [codenunciado] trabalhava na
“Aurora Construtora”
e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (
trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition;

uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; 8 (oito) munições calibre .40 (ID 252204825 – fls. 221/fls. 230);

- o perito Guilherme Silveira Castor concluiu que:
“[...]ARMA 11 - pistola do calibre nominal .380 AUTO, marca TAURUS, modelo PT 59, número de série KBP 20334; [...] a) os estojos EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5 e EQ6 discriminados na seção 2- MATERIAIS QUESTIONADOS, alíneas de s) até x), respectivamente procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pistola questionada ARMA 11, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea k); b) a camisa de projétil de arma questionada CQ1 discriminados na seção 2- MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea z), procede de arma de fogo que foi expelido pelo cano da pistola questionada ARMA 11, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea k); c) os projeteis de arma d fogo questionados PQ1, PQ2, PQ3, PQ4 e PQ5 discriminados na seção 2- MATERIAIS QUESTIONADOS, alíneas de a) até e), respectivamente foram expelidos pelo cano da pistola questionada ARMA 11, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea k)”
(Laudo Pericial nº 2.3.2016.22738-01 - fls. 1.321/1.330);

- o perito Pierre Biancardini Júnior concluiu que:
“[...] a) Os estojos EQ1, EQ6 e EQ7 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pistola ARMA AFQ1 (Pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127427, ‘ALVO 08’), discriminada na seção 4.3. Vide anexos Fotográficos de nº 08 a 10. b) os estojos EQ2, EQ3, EQ4, EQ5 e EQ8 procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados por uma mesma arma de fogo distinta das armas AFQ1 e AFQ2, e de todas as demais armas recebidas via ofício nº 1.391/2016. c) A camisa CQ foi expedida através do cano da arma AFQ procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e (pistola da marca HK, modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127427, ‘ALVO 08’) discriminada na seção 4.3. Vide Anexos Fotográficos de nº 14 a 16”
(Laudo Pericial nº 2.3.2016.22875-01 - fls. 191/2016);

- a testemunha “sem rosto” [
“
qualificada em apartado, nos termos do art. 6º da Lei nº 12.80/2013, no intuito de preservar a identidade”
] relatou, perante a autoridade policial, que estava com a vítima Alzira no momento do homicídio; o motorista do veículo lhe “
apontou a arma o mandou correr”
; ele
“estava com uma toca preta levantada até a testa dando para visualizar seu rosto”
;
“o motorista se trata do Policial Militar Ueliton, sabendo identificá-lo por ter visto seu rosto e também por ter sido abordado dois dias antes do crime e seu parceiro ter dito seu nome”; “os dois indivíduos encapuzados são altos e magros não sabendo identifica-los”; no dia seguinte ao crime, foi abordado pelo Policial Militar Ueliton o qual estava acompanhado do Cabo Lincon mais conhecido como ‘Cara de cavalo’”; “Ueliton colocou a arma em sua testa e disse que se quisesse permanecer vivo era para ficar de boca calada
” (ID 252204826 - fls. 400/401);

- Dheyveton Picolomini Fonseca [neto da vítima Alzira] afirmou, na Delegacia de Polícia, que estava em sua casa quando, por volta de 8h, ouviu o barulho de vários tiros de arma de fogo; ao sair para fora, visualizou seus familiares carregando sua avó Alzira ferida para o veículo dos tios Anderson e Iziane; no momento do crime, sua avó Alzira estava conversando com um morador de rua conhecido como
“Dito”
(ID 252204826 - fls. 403/404); em Juízo, não se recorda com quem sua avó estava conversando (ID 252206162/ID 252206165);

- Wanderson Lúcio Gonçalves [genro da vítima Alzira], relatou, nas fases policial e judicial, que se encontrava dentro da residência quando ouviu o barulho de vários disparos de arma de fogo; após cessarem os tiros ouviu o barulho de uma freada de carro em frente à residência que fica em uma esquina; saiu e se deparou com familiares socorrendo a vítima Alzira (ID 252204826 - fls. 405/406; Mídias
ID 252206170/ID 252206171
);

- Suely Marques de Souza [amiga da vítima Edésio] afirmou, na audiência de instrução, que
“um dia antes da morte de Edésio, ele foi ao Shopping Pantanal e lá furtaram a motocicleta dele”
;
“quando ele saiu e viu que tinha sumido o veículo, ele pediu para rastrear a moto
”;

“a moto estava em seu nome, porque era sua, mas depois vendeu para a vítima e não transferiu o documento”
;
“o rapaz do rastreador lhe informou sobre a localização da motocicleta”;

“Edésio lhe falou que tinha encontrado a moto em um matagal e que estava na companhia de uns policiais”
;
“ele ligou para o CIOSP e passou as informações de onde estaria a moto, acompanhando os policiais até o local, vindo a encontrá-lo, porém, com o cabo da gasolina cortado
”;
“Edésio conheceu um rapaz no estacionamento do shopping e que o rapaz o ajudou a ir atrás da moto
”;
“o rapaz avisou que os ‘ladrões’ tinham saído com a moto em direção ao bairro Bela Vista, tendo esse mesmo rapaz ficado com o Edésio até o final
”;

“não sabe se a vítima Edésio estava sendo ameaçado por alguém e ele nunca disse nada a respeito
”;
“o comentário no bairro era que Alzira foi assassinada em razão da busca por informações acerca da morte de seu filho e ter contratado um detetive particular
”;
“o Jhonne, que faleceu junto com Edésio, era uma pessoa ‘do bem’ e que não tinha envolvimento com nada ilícito
”;
“não foi ameaçada pelo denunciado UELITON”
;
“não o conhece”;
“todo mundo tem medo do grupo que foi envolvido nessas mortes” (Mídias -
ID 252206152/ID 252206157
);

- Rute Teixeira Ramos [namorada da vítima Edésio] narrou, em Juízo, que
“foi ao Shopping com a vítima para trocar uma roupa e a moto ficou na rua”
;
“demoraram uns 10 minutos no shopping e quando retornaram a moto já tinha sido furtada
”;
“um senhor que estava próximo informou que os ‘assaltantes’ foram em direção ao bairro Bela Vista com a moto”
;
“esse senhor, Júlio César, não era seu conhecido, nem da vítima Edésio”
;
“a vítima ligou para a polícia”
;
“Edésio estava

nervoso, pois seu seguro estava vencido”
;
“a vítima ligou para seu cunhado buscá-la e em seguida foi embora
”;
“depois Edésio ligou informando que recuperou a moto e que estava com os policiais resgatando a moto
”;
“a vítima Jhonne, que estava na companhia do Edésio, era o mecânico dele, conhecido como ‘Romarinho’, e juntos foram buscar a moto”
;
“não sabia se a vítima era traficante”
;
“nunca a viu vendendo nada, porém, ela tinha ‘uma fama grande’ de ser”
(
ID 252206160/ID 252206161
);

- Júlio César da Silva [testemunha] informou, nas fases policial e judicial, ter visualizado o furto da motocicleta da vítima Edésio e o auxiliou na recuperação da motocicleta (
ID 252204831 - fls. 1578/1580; Mídias - ID 252206158/ID 252206159
);

- Geiziele Nascimento de Almeida [neta da vítima Alzira] revelou, na fase judicial, ter
“ouvido comentários que o ‘Dito’, um usuário de drogas, estava com a Alzira na hora dos

disparos, mas não viu e não sabe quem é essa pessoa”
;
“os próprios policiais recolheram as cápsulas das balas que tinham ficado na rua, porém, não viu”
;
“tinha ouvido falar, antes da morte de sua avó, do grupo de extermínio que estava matando pessoas com antecedentes criminais”
;
“confirma o depoimento de que achava que os policiais sabiam quem estava matando no bairro e não faziam nada, como se estivessem apoiando as mortes do bairro da Manga e região”
(Mídias -
ID 252206166/ID 252206169
);

- Márcio Henrique dos Santos [testemunha] revelou, nas fases policial e judicial,

que
“a vítima Edésio demonstrou preocupação em relação aos policias UELITON e Lincon”
; “
Edesio costumava corromper policias, mas o soldado UELITON e o cabo Lincon não aceitavam a propina oferecida por eles”
; “
a vítima Alzira queria falar sobre os militares cabo Lincon e Soldado UELITON que não a deixavam trabalhar”
, referindo-se ao comercio ilícito de drogas do bairro;
“ouviu comentários de que no bairro que Alzira teria contratado ‘Digão’ para descobrir quem matou Edesio e matar também
”;
“houve vários comentários, inclusive de que foram os policiais os responsáveis pela morte de Edésio”
(ID 252204826 - fls. 408/412; ID 252204846/ID 252206151);

-
Claudiomar Garcia Carvalho [codenunciado] negou a autoria, na fase policial, ao afirmar que as armas pertenciam a terceira pessoa, a qual identificou apenas como
“Gordo”
(ID 252204825 - fls. 201/204; ID 252204831 - fls. 1773/1775); em Juízo, permaneceu em silêncio (Mídia -
ID 252206260
);

­-

José Edmilson Pires dos Santos [codenunciado] negou a autoria perante a autoridade policial (ID 252204825 - fls. 197/198); na audiência de instrução, permaneceu em silêncio (Mídias -
ID 252206266
);

- Carlos Roberto Oliveira [testemunha da Defesa] aduziu, na fase judicial, ter realizado serviço de pedreiro na residência do apelado/apelante UELITON; no dia 29.2.2019, estava na residência dele trabalhando em um muro; ele não auxiliava no serviço; ele fazia almoço; não sabe porque mataram as vítimas Alzira e Edesio; trabalhou na residência dele uns 4 (quatro) ou 5 (cinco) dias (Mídia -
ID 252206230
);

- Adalgiza Rodrigues de Oliveira [vizinha do apelado/apelante UELITON]
“nesse dia”
[sem especificar qual] acordou por volta de 8h30min e sua cachorra estava morta em frente à casa do seu vizinho UELITON; apelado/apelante estava ajudando o pedreiro no serviço do muro (
ID 252206225
);

-

José Ermano dos Santos [investigador de Polícia] esclareceu aspectos técnicos sobre as diligências realizadas durante a interceptação telefônica, ao relatar que ao relatar que
“atuou na gerência da parte de interceptação; foram enviadas pelas operadoras os arquivos com as referidas localizações das antenas de cada alvo interceptado; ele aponta o azemute de onde partiu a chamada telefônica, não é um ponto exato; ela funciona da seguinte forma, ela é tida em graus, então em um raio de 360 graus; vamos supor hipoteticamente que um alvo tenha andado em um raio de 30 graus, então ela pode variar de 0 a 30 graus ou de 30 a 60 graus; uma margem de aproximadamente 30 graus; tem fatores que influenciam; não tem como precisar; todas foram devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário; olha varia muito de cada operadora, tem operadora que cumpre em menos de 24h, tem operadora que cumpre em 48h; tem múltiplas operadoras ai; em tese somos nós que fazemos essa degravação, desde que seja necessário e relevante para as investigações, não vamos degravar mil horas de conversas; essa prioridade é a partir das escutas feitas; são os investigadores de campo que estão com os desvios de celular; são os detectores; eles detectam a situação que é importante para a investigação aí procedemos a devida degravação; em uma equipe que faz esse trabalho de ouvir todos os áudios; nossa equipe participou da degravação e seleção dos áudios; quando nós fazemos um relatório, a gente degrava e manda um áudio, então quando há dúvida quanto a escrita ali, por um erro gráfico, tem o áudio, então pode tirar a dúvida com o áudio”; “a equipe de campo seleciona determinados áudios e nos envia para que a gente faça a degravação”; “gerência”; “efetivamente não”; “uma equipe hoje nós temos aproximadamente 12 (doze) pessoas”; “até onde eu sei todo o material foi utilizado, não teve nenhum problema de som inaudível, se teve foi colocado, som inaudível, ou trechos da conversa”; “me recordo da equipe de campo ter mencionado que ele era armeiro, mas eu não me aprofundei a entender o que se tratava aquela situação”; “tinha algum vínculo com o exército”; “olha o que eu me lembro é que ele era muito mencionado nos relatórios, por acunha Dr., somente a identificação dele”; “dava a entender que ele fazia parte do grupo”
;
“a torre utilizada naquela chamada telefônica, ela te da um azemute e diz que foi feita uma ligação naquele ponto, a Estação Rádio Base”; “não necessariamente a gente identifica pelo timbre de voz, porque você está com o número do interlocutor, o número da pessoa identificada, com nome dela, falar em timbre de voz é muito vago, não temos mecanismos para isso”; “existe método que é a identificação de interlocutor, a partir daí vai para equipe de campo confirmar essas identificações”; as identificações são pelas pelo histórico do celular, histórico de chamadas, pelo celular, ta seu número, seus dados”; “existe outra forma que é a equipe de campo de consegue fazer a identificação do interlocutor a partir de indícios”
;
“bom, depende muito da posição da antena, tem antenas que estão mais altas, as mais baixas tem abrangência menor”; “tem antena de Cuiabá que da a ERB ali em Várzea Grande”; “temos esse procedimento também, informação preliminar, é assim que procede”; “houve alguns que estavam confirmados nos próprios dados cadastrais”; “pode estar em nome de esposa, pelo rol de pessoas próximas”; “exemplo quando a gente intercepta detentos, presos, a identificação é feita pelo rol social”
;

“meu trabalho hoje como gerente na área de interceptação telefônica, onde coordena as equipes”; “depende do pedido do Delegado e da autorização judicial”; “depende da representação do Delegado, da autorização judicial e da disponibilização das operadoras”; “essa localização é assim, quando você intercepta alguém automaticamente tem a localização dela”; “no pedido do Delegado ele fez essa solicitação com essas informações retroativas, além disso, a partir das interceptações nós temos essas localização pelas torres”; “eu digo padrão porque as representações são padrão, até autoriza requisitar históricos de chamadas retroativos”; “as solicitações são feitas pela autoridade policial”; “ela é feita de duas formas, via operadora para o policial, e via guardião para análise”; “existem duas frentes de comunicação”; “uma para análise e uma que o policial pode ouvi-la diretamente no celular”; “quem ouve essas informações via celular são as equipes operacionais, eles ligam para a equipe de análise que dá essa localização”; “uma segunda opção seria acessar via internet, sem necessidade de acionar um analista”; “o mais breve possível”; “depende de alguns fatores, exemplo, eu dependo da operadora porque quem faz a interceptação é a operadora não é o policial civil”; a ordem é encaminhada no mesmo dia, esse é o procedimento padrão”; “a operadora determina o prazo conforme a ordem judicial”; “foi no mês de fevereiro”; “pede uma nova determinação para que esses alvos sejam interceptados”
;
“teve um refinamento dos alvos, entender quem fazia parte do grupo, isso foi feito com novas representações, novas inclusões”
;
“valores extamos não me recordo, foram mais de 3 (três)”
;
“a autoridade policial determina o modelo se é gravada ou online”
;
“são gravadas pelo guardião”
;
“no mínimo eu acredito que ele tem um alvo sensível, que ele tenha que acompanhar em tempo real”
;
“normalmente está na representação”; “na tabela ele faz o pedido do numeral que quer interceptar ele avisa que esse numeral será desviado ou acompanhado pelo policial”; “com a autoridade policial”; “seria a gerência de assuntos técnicos”; “fica registrado em um processo interno da gerência”;

“existem os documentos que são feitos impressos, que fica registrado”; “teve pedido de desvio para policial”; “é possível, porem nós temos um imenso cuidado em tratar do prazo autorizado”; “é possível normalmente com a operadora, a operadora intercepta e ela termina”; “temos o cuidado de passar o dia que começou e o dia que termina”; “fica registrado, porém não utilizado como provas”; “é possível é tudo auditado”; “não, somete essas pessoas até porque existem senhas de acesso ao sistema, senha pessoal, inclusive, fora isso os outros agentes operacionais que são inseridos para receberem essas informações online, eles também estão autorizados pela a autoridade policial a ouvir também”; “uma senha geral”; “com a senha consegue acessar desde que esteja autorizado”; “se a autoridade não colocou você autorizado a ouvir ela, não vai conseguir”; “pode ter a senha que for, não consegue”; “por oficio para a gerencia de assuntos tecnológica, ela que administra o guardião”; “ela que faz o cadastro”; “se a pessoas estiver inserida no guardião ela só disponibiliza a operação para ela ouvir ou a autoridade solicita que ela seja inserida no sistema com senha”; “a senha de todos é fornecida pela gerência de assuntos tecnológicos”; “o que determina o acesso é a autoridade que está com aquela operação”; “cada analista é responsável por entender o que trata a investigação, nesse caso eram os homicídios, sabiam que se tratava disso, sabiam quem eram os alvos investigados”; “a partir daí, começavam analisar esses áudios e detectavam uma possível relevância, um possível evento que indicasse indícios das atividades”; “esse trabalho também era feito com a equipe de campo, era uma troca de informações”; “o restante das horas a autoridade policial pode requisitar o encerramento”; “o ideal é ouvir na ordem cronológica e vai detectando se tem essa relevância”; “tem que ouvir e analisar”; “o que está no relatório foi ouvido”
;
“vem um acesso via internet você consegue acessar e saber onde ele está”
;
“ele falando eu consigo saber de onde está sendo a chamada”; “a localização sempre vem”; “esse pedido é específico, normalmente a autoridade policial já representa solicitando isso, são os estratos reversos”; “normalmente se pede direito via operadora ou mesmo quando a ordem judicial chega lá, eles já lê isso aí e remete pra gente automático”
(
ID 252206211/ID
252206215);

- Bruno Leonardo Froes Leite [testemunha] afirmou, perante os jurados, que
“trabalha desde 2014 na Forest Lab; a questão do laudo eu fiz a parte mais mecânica, as considerações, essas outras coisas que o Senhor está apontado foi o Thiago”; “sim conforme está o laudo”; “ratifico”; “a palavra ratifica né confirmar né, ratifico”; “eu sou perito mas eu não tenho nenhuma nomeação judicialmente”; “isso pelo Thiago”; “sim, já fiz várias pericias pela Forense lab”; “minha atribuição é mais a parte mecânica, veículo, desse tipo”; “ele foi trabalhou um tempo na Politec”; “ele está até hoje, só está afastado”

(Mídias - ID 252207966/ID 252207972);

-
Mario Sergio Silva Souza [investigador de Polícia] narrou, no Tribunal do Júri, que
“se eu não me engano teve essa testemunha que era parente da vítima”; “não vou me recordar”; “lembro que teve um familiar que estava junto com ela”; “a gente só fez o local e encaminhou para a força tarefa”; “chegamos no local não tinha os estojos, a PM já tinha recolhido, se eu não me engano, tivemos dificuldade pra ter acesso aos estojos”; “tinha um câmera do CIOSP próxima

casa da Alzira”; “foi encaminhado o inquérito para a força tarefa”; “ela chegou de ser sorrida, sim, foi encaminhada com vida, apesar dos ferimentos, mas não resistiu e foi a óbito”; “a gente conversou, a gente sempre conversa com familiares da vítima, mas eu não recordo com detalhes”; “a gente teve dificuldade pra família ir até a Delegacia, mas acabaram indo”; “se eu não me agano era quatro portas, não me recordo qual veículo era”; “se eu não engano eram umas 3 (três) ou 4 (quatro) pessoas”; “acho que foram os familiares que socorreram”; “quando a gente chegou ao local do fato , a gente até estranhou que o local estava limpo dos estojos que foram expelidos pelas armas de fogo”; “pela quantidade de disparos era pra ter vários lá”; “se a gente achou foi um ou dois”; “depois a gente ficou sabendo que uma guarnição da PM passou no local”; “a gente ficou sem entender na época”; “o Delegado entrou em contato com oficial responsável”; “a gente diligenciou até o Batalhão para recolher os projeteis para encaminhar para a perícia”; “seria a função da Politec”; “acaba descaracterizando o local de crime”; “não vou recordar, mas acho que era um familiar que estava próximo”; “não vou me recordar”; “geralmente a gente chega o local está isolado”; “a gente chegou no local, tinha uns 2 (dois) ou (três)”; “a gente viu na filmagem que foram vários tiros, ai que veio a informação que recolheram”; “foram vários, a gente deslocou até o Batalhão e a PM entregou os estojos”; “eu fiz alguns locais de crime e depois o inquérito foi designado para a força tarefa”; “nas investigações chegou a esse levantamento dessas informações”; “a minha equipe era o alvo do Uno branco, que ficou bem conhecido em Várzea Grande”; “lá a gente encontrou placas para descaracterizar, balaclavas”; “para descaracterizar o Uno”; “meu alvo era segurança”; “a gente só fica sabendo a localização e o nível de risco”; “o nível era alto”; “foram várias, não tenho nem noção”
(Mídias - ID 252207966/ID 252207972);

- Diego Gustavo de Azevedo [investigador de Polícia] narrou, perante os jurados, que começou
“a trabalhar nessa força tarefa a partir do ano de 2016”; “o evento da Alzira esta lincado com o evento do filho dela o Edesio”; “já haviam várias diligências sendo realizadas”; “eu me recordo que uma conversa do Ueliton com um colega de trabalho, na verdade um colega de trabalho de segurança na casa noturna, que ele realizava”; “nessa conversa ele externava a preocupação com a Alzira, com o serviço de polícia que eles realizavam no Cristo Rei”; “nessas conversas ficou claro o temor do Ueliton de alguma represália por conta dessas situações estavam ocorrendo no Cristo Rei, de várias mortes”; “o Ueliton fazia bico de segurança em uma casa noturna”; “a Alzira, segundo relatos, era traficante conhecida no Cristo Rei”; “o Edézio também, todos eram”; “eu não constatei nenhuma ameaça porque quando eu entrei no caso já havia acontecido o homicídio do Edésio”; “havia o temor por parte do Ueliton de que houvesse alguma situação, de represália em relação a isso”; “porque

todos lá no bairro desconfiavam dos policiais militares que trabalhavam naquela região, que seriam os autores dos homicídios que estavam sendo praticados”; “não recordo”; “havia um temor por parte do Ueliton de que houvesse alguma situação de represália, isso ficou esclarecido nessa conversa que ele teve com o colega que trabalhava com ele de segurança”; “essas conversas ficou claro que, por conta do trabalho de polícia realizado no bairro, os moradores que traficavam se sentiam atrapalhados no tráfico”; “atrapalhando o tráfico que era realizado naquela região”; “atrapalhando o Edésio e a Alzira”; “o Dito, pelo que eu me recordo era um morador de rua, ele não tinha residência fixa”; “fizemos várias diligências na tentativa de localiza-lo”; “eu não me recordo se a gente conseguiu localiza-lo”; “não me recordo”; “via de regra a testemunha assina uma via da intimação”; “se tem no relatório, provavelmente, sim”; “eu não me recordo”; “se há o relatório de que ele foi devidamente notificado, sim”; “deve contar nos autos”; “não me recordo”; “não sei dizer”; “não tenho essa informação”; “o Edesio é filho da Alzira e os homicídios ocorreram poucos dias de diferença de um fato para o outro”; “ali naquela região estava ocorrendo vários homicídios de pessoas que traficavam, que cometiam crimes”; “no decorrer das investigações, nós pegamos uma conversa do Ueliton com seu parceiro de trabalho da casa noturno”; “na conversa, era possível identificar o temor dele a respeito desses dois caso”; “inclusive ele perguntava muito, nas conversas, o que o pessoal falando, o que o pessoal estava falando dele”; “como eu não investiguei todos ao casos, eu não sei se ele está como investigado em outros casos”; “Marcio Bico trabalhava com ele na casa noturna e tinha acesso a casa da Alzira”; “acho que foi apreendido o celular dele no momento do cumprimento dos mandados e foi mandado para perícia”; “a perícia recuperou essas conversas”; “havia conversas com os demais integrantes”; “nessa conversa ficou muito claro, inclusive tem uma parte, eu não me recordo de toda a conversa, mas tem uma parte que o Ueliton diz que ia cobrar a Alzira, caso eles continuassem nessa tentativa de amedrontar, porque parece que tinha uma sobrinha que estava com umas conversas de ficar de olho nos policiais e o Marcio bico contou isso para o Ueliton”; “isso, Pepa, isso ai”; “o Marcio bico e o Ueliton trabalham de segurança na Dalas”; “através do Marcio bico que o Ueliton tinha conhecimento do que estavam conversando, do que estavam pensando a Alzira e demais familiares”; “o Ueliton pediu para o Marcio bico tentar identificar quem o taxista e pegar a placa” para monitorar a Alzira”;

“o caso do Edesio é o seguinte, aparentemente foi uma situação orquestrada, porque a moto dele teria sido furtada próximo ao Shopping Pantanal, pelo rastreador ele conseguiu recuperar”; “no outro dia ele foi buscar a moto e pediu ajuda para o mecânico ir com ele”; “nesse trajeto ele foi morto”; “acionou, tem o boletim de ocorrência a respeito do furto da moto”; a Polícia Militar “tinha conhecimento”; “próximo ao local onde foi furtada, ai ele pediu apoio para esse mecânico, que foi com ele e infelizmente veio a falecer”; “acho que eles nem chegaram a pegar a moto”; “o Jhone era apenas um mecânico que foi dar apoio para ele”; “um homem trabalhador sem qualquer indício de participar de crime”; “era represália pelas duas coisas”; “eu lembro que nessas conversas havia comentários de fatos do passado, eles irem pra cima de outros policiais que trabalhavam naquela região e que atrapalhavam o tráfico ali no Cristo Rei”; “o Ueliton comentou, se vierem pra cima de mim eu vou cobrar”; “nessa conversa de vou cobrar fica meio que claro que ele não ia deixar barato”; “houve várias mortes dessas pessoas que eram umas ligadas as outras”; a Alzira “estava tentando investigar quem teria sido o autor do homicídio do filho dela”; “isso também contribuiu, para que não chegasse ao conhecimento dela, quem seria o autor do filho dela”; “ela estava pensando em contratar alguém ou tinha contratado alguém, acho que tem isso em uma das conversas”; “o Edésio já tinha sido preso por tráfico”; “como já estava em um ambiente, em um contexto de vários crimes na região, eles não tiveram mais receio de praticar crimes”; “estavam ocorrendo vários homicídios, inclusive relatados na mídia, havia uma cobrança por parte de todo mundo”; “eles já não tinham mais receio de matar”; “o que eu posso dizer é que, após a operação, homicídios na região, em Várzea Grande, caiu de uma medias de 14 (catorze)

a 15 (quinze) para 2 (dois) a 3 (três) no mês”; “se eu não engano uma senhora que trabalhava lá, não me recordo o nome dela agora, mas ela desconfiou de um dos participantes desse grupo, que trabalhava lá também por conta das características físicas, ela também foi morta”; “tem pessoas que não tinha nenhum envolvimento com o crime que foram mortas de empreita mesmo, foram contratados para matar”; “muitos armamentos, um dos alvos com um mochila cheia de armas que foram identificadas como sendo utilizadas em vários outros homicídios”; “houve confronto de quase todos os homicídios, não sei dizer os resultados”; “Claudiomar”; “não me recordo”; “pelo que se apurou, foi isso que aconteceu, no início eram criminosos e depois passaram a matar pessoas que não tinham envolvimento com o crime”
(Mídias - ID 252207966/ID 252207972);

- Alana Derlene Souza Cardoso [delegada de Polícia] relatou, na audiência de instrução, que “
da análise dos aparelhos telefônicos pouco de aproveitou; do aparelho celular do UELITON tinha conversas que faziam referências às vítimas Edésio e Alzira; quando chegaram os laudos de balística confirmaram que as armas utilizadas nos crimes coincidiam com aquelas utilizadas pelo grupo; conheciam

‘o Edésio como alguém que tinha grande envolvimento com o tráfico no Cristo Rei’
;
‘no caso do Edesio, o Jhonne Paranhos não tinha nada a ver’;

havia uma rixa entre os policiais que atuavam na região e o Edésio que era um traficante que atuava na região; o Edesio era um traficante bem sucedido; depois da morte do Edesio houve uma operação em que a família dele quase toda foi presa;

houve intensa comunicação entre eles, conforme dados telefônicos;

‘por conta da análise da ERB-Estação de Rádio Base, nós temos o UELITON no local do crime, na hora do crime’; ‘não conseguimos identificar se o UELITON foi o atirador’; ‘existem várias ligações após o crime’;
as conversas interceptadas permitiram identificar
‘o quanto eles eram organizados, inclusive em questões financeiras, dividindo custos’; ‘usavam vários veículos, trocavam as placas”; “o andarilho conhecido na região apenas como ‘Dito’ [testemunha sem rosto] aceitou testemunhar; ‘Dito’ era morador de rua e tinha o costume de conversar com a vítima Alzira pela manhã, enquanto ela limpava a frente de sua residência, o que se repetiu nos dias dos fatos; ele reconheceu o UÉLITON como executor do crime’; possui um intensa comunicação entre José Edimilson ‘e Helbert, que é exatamente o padrão de condutas deles no planejamento das ações criminosas’; ‘José Edimilson e o Helbert eram os ‘cérebros’, os líderes do grupo’; ‘eles se ocupavam de logística, qual arma ser usada, qual veículo ser usado, qual a maneira de abordar, sendo que tudo isso era planejado e que foi demonstrado pela interceptação telefônica e, assim, possuem um padrão de conduta da organização”
(Mídias -
ID 252206241/ID 252206697
);

- Lauriane Cristina de Oliveira Lara [investigadora de Polícia] declarou, na sessão de julgamento, que
“esse caso foi uma liberação que fizemos para o pronto socorro de Várzea Grande”;

“sim, fizemos o local, que já estava adulterado, mas chegamos de fazer o local sim”; “inclusive aparecia na imagem ele correndo, contudo, aparentemente, os tiros foram direcionados apenas para a senhora, para a vítima fatal”; “positivo, é a que está no relatório”; “nós atendemos a ocorrência da mãe, a outra ocorrência foi a outra equipe”; “da Dona Alzira, sim”; “foi coletada a imagem e aparece todo mundo correndo, foram duas pessoas, ou três, não lembro, mas tinham umas pessoas correndo, mas os tiros foram só na direção dela” “ela sobreviveu e foi encaminhada o pronto socorro, mas não resistiu”; “não me lembro se foram duas ou três pessoas correndo”; “salvo engano, eram duas pessoas”; “nessa época, nós tínhamos um cartório que se chamava cartório força tarefa”; “a gente atendia a ocorrência e quando tinha e quando era o perfil de ser investigação dos Mercenários, a gente fazia um relatório preliminar, o delegado despachava para que a investigação continuasse nesse cartório”; “nós não continuamos nessa investigação que foi para o cartório específico, competente”; “eu fiquei no apoio na base”; “não recordo”; “recordo em foto; “eu não estava nessa casa que foi feita apreensão”; “positivo, era milícia”; “por volta de 100 (cem) inquéritos a 150 (cento e cinquenta)”; “foram 3 (três) anos de investigação, foram muitas vítimas, toda semana tinha”; “quem fazia as análises era a inteligência, nosso núcleo de inteligência”; “confrontos, positivo”; “não recordo”; “eram as mesmas armas usadas, quando deu positivo, deu positivo para vários inquéritos”; “lembro que a ERB dos suspeitos estava

sempre na região próxima”; “lembro que ficou difícil individualizar”; “alguns dos suspeitos morava na região do grande Cristo Rei”; “morava bastante familiares, inclusive o filho dela que morreu um pouco antes também morava ali”; “ali era uma casa conhecida há muito tempo por tráfico de drogas”; “também atendi uma ocorrência algum tempo atrás, devia ser neto dela, também que morreu ali na mesma casa”; “recordo que tinha um monte de estojos que era pra ter recolhido, mas a equipe que teve ali anteriormente havia recolhido”; “o local estava adulterado”; “eles encaminharam via oficio, posteriormente, dias depois”; “a guarnição da polícia militar passou recolhendo?”; “isso, foi feita a solicitação pela autoridade policial e eles encaminham para nossa unidade”; “isolar o loca para preservar o local para a Politec fazer essa coleta”; “cataram todos os estojos e posteriormente encaminharam para gente”; “o correto é apenas isolar o local para que a polícia cientifica faça essa coleta”; “não estavam mais”; “fizeram um ofício e um boletim de ocorrência e encaminharam os estojos”; “eram muitos tiros, eu acredito que sim, que atingiram ela também foram bastante”

(Mídias - ID 252207966/ID 252207972);

- Luís Cláudio Loiola Nunes [policial militar; testemunha arrolada pela Defesa] informou, na sessão de julgamento, ter conhecimento de que as vítimas praticavam o tráfico em Várzea Grande; era conhecido das pessoas ali que eles praticaram o tráfico de drogas;
“eles eram bem conhecidos lá”
; as facções
“começavam mas não era algo bem visível como hoje”
;
“tinha um grupo de apoio destinado a fazer esse patrulhamento”; “tinha muitas concorrências de roubo, naquela época tinha situações de caixa eletrônico”; “enquanto ele esteve sob meu comando era um bom profissional, empenhado, não faltava o serviço”; “ele sempre estava entre os 3 (três) destaques”;
o apelado/apelante UELITON tem referências excelentes; ele não tem punições;
“na época tinha insatisfação por conta dos bandidos porque a gente estava tendo alta produtividade de flagrantes, de condução de suspeitos, de apreensão de armas, de apreensão de entorpecentes”; “o Ueliton era destaque, ele fazia muita apreensão, na época”; “realmente eles estavam insatisfeitos com o trabalho que estávamos realizando”; “o Helbert estava sob meu comando”; “sim”; “enquanto eu estava de serviço não tive nenhuma situação com ele”; “não me recordo”; “não, não me recordo que ele fazia bico de segurança”; “era excelente profissional também”; “se chegasse a meu conhecimento que eles estavam fazendo segurança armada fora do serviço eu teria formalizado a conduta deles”; “tinha vários homicídios, inclusive tinha assalto a banco, tivemos vários confrontos com meliantes”; “a situação em várzea Grande era bem complexa naquela época”; “eu não acompanhei os índices de criminalidade em várzea Grande”; “não sei se está tendo investigação a isso, conselho de disciplina sindicância, não sei”; “não tenho conhecimento”; “só acompanhei, não participei diretamente” da deflagração da operação; “nós chegamos e fazemos o isolamento do local de crime e

informamos ao CIOSP para chamar as autoridades competentes”; “não chegou ao meu conhecimento, até então a gente isola o local de crime e mantem ele o mais intacto possível”; “o procedimento de recolher não atende”; “eu sou totalmente contra, a gente tem que atuar dentro da legalidade”;
não conhece o andarilho “Dito” (Mídias - ID 252206226; Mídias - ID 252207966/ID 252207972);

- Luizaine Ramos [esposa do apelante UELITON] afirmou, perante os jurados, que trabalha como enfermeira e auxilia se esposo nas despesas;
“a vida da família e bem simples”
;
“na época ele prestava serviço de segurança na Dalas”
;
“para complementar renda”; “era para comprar medicação para a filha”
; na data da busca e apreensão estava em casa;
“residia no Residencial Jose Carlos Guimarães”; “a minha filha estava na escola”; “quando o Ueliton estava em casa ela ficava com o Ueliton e quando ele estava trabalhando ela ficava com minha mãe”; “dia 11 de fevereiro foi uma quinta-feira”; “a minha filha tinha muitas cries de alergia e ela passou a mal a noite inteira, a gente não dormiu com ela”; “ a medica passou as orientações por telefone”; “eu tinha que trabalhar”; “o Ueliton ficou cuidando da nossa filha”; “minha mãe é idosa e não consegue lidar com essas crises”; “nessa época a gente estava mexendo com nosso muro”; “eu sai para meu trabalho”;

nesse dia eu levei a Luane para minha mãe por causa da obra”; “ele ficou lá mexendo com a obra dele”; “a gente teve ajuda da Polícia Militar”; “eu acredito na inocência do meu marido”; “ele está fazendo limpeza de ar condicionado”; “não tem como lembrar”; “eu lembro”; “nós estamos em 2024 isso foi em 2016”; “Marcio ele era o que trabalhava de segurança”; “eu

conheci eles no presidio de Santo Antônio”; “o mesmo advogado do meu marido foi o advogado do Jhonatam”; “da minha casa saiu só um arma, munição não saiu”; “o restante não sei”; “da minha casa saiu uma arma e o celular dele”; “depois eles voltaram e pegaram a documentação da arma”; “o restante não sei de onde veio”; “é difícil a gente não ver”; “na época ela estudava no período vespertino”; “eles perguntaram aonde estavam as armas e aonde estava o dinheiro”; “quando o Dr. Diogo nos procurou eu fui lá e verifiquei a nossa rotina”; “ele tinha amizade de trabalho”; “meu marido fazia o almoço do pedreiro”; “até as 8h, que era o horário que eu ficava em casa, tenho como falar que ele não saiu de casa”; “ a partir desse horário tem o depoimento do pedreiro”; “está no processo; “o nome dele eu não lembro”; “ele ficou lá uma semana”; “eles começaram numa segunda-feira”; “eu lembro que eu fiz o café da manha pra ele”; “ele estava de folga”; “não terminou”; “ele só fazia quando estava de folga”; “no dia 29 ele estava lá com o pedreiro”
(Mídias - ID 252204844/ID 252204845);

- UELITON LOPES RODRIGUES [apelado/apelante] permaneceu em silêncio em ambas as fases da persecução penal; afirmou apenas que possui
“somente o numeral (65) 9274-2016”
(ID 252204825 - fls. 169/170; Mídia - ID 252206257); na sessão plenária, negou a autoria alegando não ter qualquer envolvimento nos homicídios;
“nesse fato eu estava em casa, cuidando da minha milha, como minha esposa tinha relatado”; “ele teve uma crise na noite anterior”; “a gente já tinha contato da dra. Anita”; “pegava as orientações com ela e tratava em casa”; “a parte da manhã eu fiquei em casa”; “a tarde eu não me recordo bem, mas eu acho que eu fui trabalhar na parte da tarde”; “eu fiquei com minha filha até no horário do almoço”; “não, meu número era o 9274-2016”; “esse número não é meu, o meu era o que estava no meu CPF”; “eu cumpria ordem dos meus superiores”; “ele era conhecimento no bairro como o traficante mais antigo do Cristo Rei”; “sim, no que trata do WhatsApp houve essas conversas sim”; “mas essas conversas ai estão fazendo uma interpretação como se fosse para praticar homicídio e não foi”; “durante essa preleção, essa forma de vou pra cima, é um costume que tem na polícia”; “vou fazer uma saturação no bairro tal, a ordem é ir pra cima”; “a polícia não tem que estar tendo receio de bandido”; “não tem situação de homicídio nesse vou pra cima”; “eu fazia esse bico para complementar renda”; “o tratamento da minha filha levava todo meu soldo”; “minha fundação de soldado era só dirigir viatura”; “nunca”; “não, Senhor”; “eu só fiz o meu serviço de policial, eu nunca tive desafeto com ninguém”; “nunca tive animosidade com traficante”; “Jose Edmilson conhecia por ser gerente de uma loja de frios”;

“não conhecia”; “não fiquei sabendo”; “até hoje eu quero saber, eu nunca respondi nada, eu só coleciono elogios”; “na minha ficha não existe nada além de elogios”; “outros casos eu estava de serviço”; “eu fui preso com mandado de prisão”; “na minha casa foi preso uma arma e um celular”; “o critério que eles usaram para distribuir isso ai eu não sei”; “um advogado me propor fazer uma delação”; “na hora que eu cheguei tinha mais de 15 (quinze) aparelhos celular encima da mesa”; “a apreensão não seguiu orientações”; “a gente tem essa comunicação entre todos os batalhão”; “o Marcio trabalhava na Dalas motopeças, que era onde eu fazia esse serviço de segurança para complementar minha renda”; “o Ceará era aquele guardinha de rua que fazia segurança no bairro”; “essas conversas ai era de batalhão”; “já tinha sido reportado por outros policias”; “a vida particular da gente a gente não conta para nossos superiores”; “eu não falava para meus superiores que eu fazia bico para complementar reanda”; “era funcionária da Dalas”; “eu falei pra ele porque o Marcio é o seguinte, os traficantes ali são conhecidos por matarem as pessoas que dão informação para a polícia militar”; “esse fato que eu falei pra ele não chegar a comentar, porque se chegasse a comentar, ele poderia estar correndo risco de vida”; “porque ele poderia ter passado algum tipo de informação para um policial”; “ela por ser filha de traficante não ria gostar de mim”; “ela era funcionária da empresa, eu não tinha contato com ela”; “na época tinha os policiais lá que poderia estar jogando com traficantes”
(Mídias - ID 252207966/ID 252207972).

Dito isso, analisa-se primeiro o recurso do apelado/apelante UELITON LOPES RODRIGUES, por envolver pretensão de novo julgamento, a prejudicar o recurso do Ministério Público, se provido.

Os jurados se convenceram que as vítimas
Edésio Pedro do Nascimento Fonseca [FATO 1], Jhonne Muller Paranhos de Almeida [FATO 1] e Alzira do Nascimento Fonseca [FATO 2] foram atingidas por disparos de arma de fogo,
que foram as causas de suas mortes (1ª, 2ª e 3ª Séries - 1º Quesitos), bem como que o apelado/apelante UELITON LOPES RODRIGUES concorreu para os crimes
(
1ª, 2ª e 3ª Séries - 2º Quesitos
)
e não o absolveu (1ª, 2ª e 3ª Séries - 3º Quesitos).

A vítima
[
Edésio Pedro do Nascimento Fonseca] foi atingida por 7 (sete) projéteis, os quais causaram lesões
no crânio, tórax e abdômen [
“OE1: em região mandibular esquerda, com correspondente orifício de saída em região mandibular direita (OS1); OE2: em região frontal à direita, com trajeto latero-lateral, da direita para esquerda, com correspondente orifício de saída (OS2) localizado mais medialmente, próximo ao OE2, ainda na região frontal; OE3: em região occipital à esquerda, com trajeto latero-lateral, da esquerda para a direita, sem perfurar a calota craniana, com correspondente orifício de saída em região occipital à direita (OS3); OE4: em região cervical esquerda, com correspondente orifício de saída em região cervical direita (OS4) e, portanto, trajeto latero- lateral, da esquerda para direita; OES: em região parietal esquerda, sem correspondente orifício de saída; OE6: em região supraescapular esquerda, sem correspondente orifício de saída; OE7: em região medial do terço superior do antebraço esquerdo, sem correspondente orifício de saída”
], provocando o óbito por traumatismo crânio encefálico (
Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.84518-01 - ID 252204832 – fls. 1849/1855); a
vítima
[
Jhonne Muller Paranhos de Almeida] foi atingida por 3 (três) disparos, que ocasionaram lesões
no crânio e tórax [
“Dois ferimentos com características de lesão de entrada (orla de enxugo, bordas regulares e invertidas em região dorsal à direita (FE3) e a esquerda (FE2) e um terceiro em linha axilar média de hemotórax esquerdo (FEI); Abaulamento em região infra-clavicular esquerda.”
], provocando óbito por choque hipovolêmico hemorrágico (
Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.84445-01 - ID 252204831 - fls. 1829/1833); a vítima [Alzira do Nascimento Fonseca] foi atingida por 8 (oito) projéteis, causando lesões no tórax, abdômen e membros inferiores [
“Ferida perfuro-contusa regular, com orla de escoriação, em hipocôndrio direito, compatível com orifício de entrada de projetil de arma de fogo (PAF). -OE1; Ferida perfuro-contusa regular, com orla de escoriação, em região epigástrica, compatível com orifício de entrada de PAF-OE2; Ferida perfuro- contusa regular, com orla de escoriação, localizada em glúteo esquerdo, compatível com orifício de entrada de PAF. -OE3; Ferida perfuro contusa, regular, com orla de escoriação, em terço superior de coxa direita, face posterior, compatível com orifício de entrada de PAF-OE4; Ferida perfuro-contusa, regular, localizada em face interna de coxa direita, terço médio, compatível com orifício de entrada de PAF-OE6; Ferida perfuro-contusa em terço superior de perna esquerda, regular, com orla de escoriação, compatível com orifício de entrada de PAF -OE7; Ferida perfuro contusa em terço inferior de coxa esquerda, regular, compatível com orifício de entrada de PAF-OE8”
], os quais
provocaram o óbito por choque hipovolêmico
(Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2016.85377-01-01 - ID 252204825 - fls. 129/130).

A conclusão do Tribunal do Júri tem suporte no depoimentos da delegada de Polícia [Alana Derlene Souza Cardoso], na audiência de instrução [reproduzida aos jurados na sessão plenária], de que apelado/apelante UELITON LOPES RODRIGUES
concorreu para as execuções das vítimas [
Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne Muller Paranhos de Almeida]
, no dia
11.2.2016
, por volta das 8h30min, em via pública
[avenida Historiador Rubens de Mendonça, próximo ao escritório da empresa
“Construtora São Benedito”
, Cuiabá/MT]
, oportunidade em que aproximou-se outra motocicleta [cor escura], com duas pessoas, sendo que uma delas efetuou os diversos disparos de arma de fogo [pistola, calibre .380mm, Taurus PT59, KBP20334], bem como da vítima Alzira do Nascimento Fonseca [mãe da vítima
Edésio Pedro do Nascimento Fonseca]
, no dia
29.2.2019
, por volta das 8h37min, quando estava em frente à sua residência, localizada à rua Ademar de Barros, nº 234, bairro da Manga, Várzea Grande/MT, momento em que 3 (três) pessoas aproximaram-se em um veículo Fiat Palio, cor branca, e efetuaram vários disparos de arma de fogo.

As narrativas da autoridade policial estão corroboradas pelas informações existentes no Relatório de Investigação Policial [
análises das ERB’s, extratos telefônicos e dados extraídos do aparelho celular pertencente ao apelado/apelante apreendido na sua residência]
, elaborado por investigadores de Polícia [Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo], do qual infere-se que o apelado/apelante estava em lugares próximos aos dos delitos em horários coincidentes, bem como que
“a vítima Edesio Pedro do Nascimento era conhecido dos alvos desde 2015, não somente como traficante da Manga, mas também por rixa entre EDESIO e UELINTON”
; em diálogo entre
“UELINTON e MARCIO BICO (identificado como Marcio Santos alvo da operação) na data do dia 29/02/2016, dois dias antes do homicídio, [...] Marcio Bico tinha acesso à casa da vítima Edesio e com isso Ueliton fica sabendo de tudo que acontece ao redor do Bairro da manga e que Edésio e sua mãe, Dona Alzira, falam a respeito dele”
(ID 252206293 – fls. 2.372/2.402).

Anote-se que o apelado/apelante admitiu a existência dos diálogos com seu colega de trabalho [Márcio Henrique dos Santos], alegando que não teria relação com homicídio e o termo
“vou pra cima”
é usualmente adotado,
“no batalhão”
, durante a
“preleção”,
no sentido de que a
“polícia não tem que estar tendo receio de bandido”
(Mídias - ID 252207966/ID 252207972).

A testemunha Márcio Henrique dos Santos, na fase policial, também confirmou ter se comunicado com o apelado/apelante pelo aplicativo
WhatsApp
, “
ratificando o conteúdo dos diálogos transcritos
” no Relatório Policial (ID 252204826 - fls. 408/412).

A narrativa da testemunha
“sem rosto”
[com qualificação preservada] de que o apelado/apelante UELITON LOPES RODRIGUES era o motorista do veículo utilizado para transportar os executores da vítima
Alzira do Nascimento Fonseca
, o qual identificou
por se tratar de policial que o teria abordado diversas vezes quando fazia rondas pelo bairro
(ID 252204826 - fls. 400/401), reforça o envolvimento do apelado/apelante nos homicídios.

A prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal [amplamente debatida na sessão de julgamento que se iniciou às
“
9 horas
”

e “
findou-se às 00h31min
”], sobre as dinâmicas dos atos criminosos mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa de que, no dia
11.2.2016
, por volta das 8h30min [data dos homicídios das vítimas
Edésio Pedro do Nascimento Fonseca e Jhonne Muller Paranhos de Almeida]
,
o apelado/apelante permaneceu em sua residência
“cuidando de sua filha”
, enquanto que, no dia
29.2.2016
, por volta das 8h37min [data do homicídio da vítima
Alzira do Nascimento Fonseca],

estava em sua casa auxiliando Carlos Roberto Oliveira [
“pedreiro”
], na construção de um muro, bem como que não teve qualquer envolvimento nos homicídios.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Nesse contexto, a submissão do apelado/apelante [
UELITON LOPES RODRIGUES
] a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Homicídios qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio – vítimas Edesio Pedro do Nascimento e Jhonne Muller Paranhos de Almeida, em concurso formal - (CP, art.

121, § 2º, I e IV, e § 6º, c/c art. 70)

Na primeira-fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA pretende as negativações da
culpabilidade [
“premeditação”
], personalidade [
“desvirtuada e capaz de incorrer na maior das violações morais”
] e circunstâncias do crime [
“condições de tempo, local e a mecânica delitiva dos crimes em apreço transpassa claramente o tipo penal”
]
.

O planejamento da ação criminosa pode ser extraído da forma de atuação dos envolvidos nos homicídios, quais sejam, envolvimento de 2 (dois) agentes que se aproximam das vítimas utilizando-se de motocicleta, com a
rma em punho, efetuando vários disparos de arma de fogo contra as vítimas, após escolha do alvo e dos executores.

Frise-se que em ações penais relativas a homicídios atribuídos ao mesmo grupo criminoso, esta e. Primeira Câmara Criminal reconheceu que os crimes eram praticados mediante
ação previamente planejada (TJMT, Ap nº 75473/2019, 27.10.2019; Ap nº 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021; AP NU 0013507-83.2016.8.11.0002; AP NU
0012408-78.2016.8.11.0002
).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

A assertiva de que o apelado/apelante
“integrou um grupo de extermínio, em forma de milícia, formado por policiais militares e seguranças privados (vigilantes), que tinha como objetivo realizar uma ‘limpeza social’, ceifando a vida de pessoas com passagens policiais, e acreditava estar apenas fazendo o seu “serviço”, enquanto agente de segurança do Estado, em favor da sociedade
”, foi
considerada para a caracterização da majorante do grupo de extermínio (1ª Série – 6º Quesito), sopesada na terceira fase.

O c. STJ possui entendimento de que
“o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância”
sob pena de
bis in idem
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

A circunstância fático-jurídica de que
“trama delituosa dos agressores se deu em uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá em horário que, normalmente, o fluxo de movimento é acentuado”
configura a qualificadora do perigo comum (CP, art. 121, § 2º, III), a qual não foi inserida na denúncia, na pronúncia ou nos quesitos, a fim que fossem apreciadas pelos jurados.

Nos termos do art. 483, § 3º, II, do CPP, decidindo os jurados pela condenação, deverão ser formulados quesitos
“sobre circunstância qualificadora ou
causa
de
aumento
de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”
. Por expressa determinação legal, deverá ser formulado quesito sobre quaisquer
qualificadoras e causas de aumento de aumento
, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. O reconhecimento, pelo tribunal, de circunstância que caracteriza qualificadora e/ou majorante não submetidas ao Conselho de Sentença caracteriza
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF)”

(STF, RHC 126884/ RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 11.10.2016).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

A existência de 1 (uma) circunstância judicial desfavorável [culpabilidade] enseja o redimensionamento da pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A incidência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
] permite que uma delas seja utilizada na segunda fase como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

A fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena provisória foi adotada em outros processos relativos ao mesmo grupo criminoso
(TJMT, Ap nº 75473/2019, 27.10.2019; Ap nº 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021)
, cujos homicídios foram praticados com semelhante forma de execução, razão pela qual eleva-se a pena provisória para
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

O Juiz-Presidente adotou a fração de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º).

O respectivo grupo era formado por várias pessoas, inclusive servidores públicos que em razão da função tinham informações técnicas e privilegiadas, a exemplo, o local em que instaladas câmaras de monitoramento pelo poder público. Além disso, “
possuía um arsenal à disposição, com pistolas e munições de calibres 09mm e 380mm, além de escopetas de calibre 12mm
”.

“Os integrantes do grupo utilizavam táticas de inteligência na execução de suas atividades, faziam uso alternado de vários veículos na consumação dos homicídios, inclusive, com o emprego de placas frias, além de fazerem uso de balaclavas e roupas camufladas, visando dificultar a apuração das identidades dos autores pelas Autoridades Policiais”
, como ressaltado pelo órgão do Ministério Público, nas razões recursais (ID 252207981).

O apelado/apelante [UELITON LOPES RODRIGUES], segundo a conclusão dos jurados, era integrante desse grupo de extermínio (Primeira Série - 6º Quesito), denominado “Mercenários”, e concorreu efetivamente o homicídio das vítimas
Edésio Pedro do Nascimento Fonseca, Jhonne Muller Paranhos de Almeida e Alzira do Nascimento Fonseca
. Além disso, foi condenado em outra ação penal por integrar a respectiva organização criminosa (PJe NU
0010785-76.2016.8.11.0002).

Na individualização da pena, a fundamentação relativa à extensão das atividades ilícitas e forma de atuação do grupo de extermínio apresenta-se idônea, ao considerar a teoria do domínio funcional do fato, segundo a qual os autores próprios, autores intelectuais, coautores e partícipes respondem pelo crime tipificado no art.

121, com a causa de aumento prevista no § 6º, do CP (GRECO, Rogério. Homicídio praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Disponível em:
www.jusbrasil.com.br
).

A escolha das frações das causas de aumento e de diminuição de pena, dentre as mínimas e máximas previstas em lei, devem ser motivadas (STJ, HC 367.894/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 21.2.2017).

Na hipótese, verifica-se que a atuação do apelado/apelante no grupo criminoso difere-se de outros denunciados em um número maior de processos, para os quais tem sido adotada a fração de 1⁄2 (metade).

Consequentemente, preserva-se a fração de 1/3 (um terço), a totalizar a pena de cada homicídio [vítimas
Edesio Pedro do Nascimento e Jhonne Muller Paranhos de Almeida] em 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por força do concurso formal (CP, art. 70) entre os homicídios [vítimas
Edesio
Pedro do Nascimento e Jhonne Muller Paranhos de Almeida], reconhecido pelos jurados, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/6 (um sexto), a qual deve ser mantida, perfazendo o total de 25 (vinte e cinco) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado pelo grupo de extermínio e vítima maior de 60 (sessenta) anos - vítima Alzira do Nascimento Fonseca - (CP, art.

121, § 2º, I e IV, § 4º, segunda parte, e § 6º)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Quanto ao pedido ministerial [1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA], o planejamento do homicídio pode ser observado das circunstâncias fáticas do delito [
“vítima Alzira, mãe de Edésio, verifica-se uma grande movimentação do réu e do grupo no intuito de planejar e executar o assassinato daquela que estava empenhada em descobrir quem foram os responsáveis pela morte de seu filho”;

“apurou-se que Alzira procurou o, então, Secretário de Segurança Pública e, inclusive, contactou Rodrigo Arruda, que posteriormente também fora vitimado pelo grupo, para auxiliar na elucidação do crime perpetrado contra Edésio”
], a justificar a depreciação da culpabilidade, conforme fundamentado na dosimetria relativa as vítimas
Edesio
Pedro do Nascimento e Jhonne Muller Paranhos de Almeida (TJMT, Ap nº 75473/2019, 27.10.2019; Ap nº 66151/2019, 10.3.2020; AP NU 0012406-11.2016.8.11.0002, 3.11.2020; AP NU 0035009-84.2018.8.11.0042, 23.3.2021; AP NU 0000177-48.2018.8.11.0002, 14.9.2021; AP NU 0010810-89.2016.8.11.0002, 30.11.2021; AP NU 0010785-76.2016.8.11.0002, 8.6.2021; AP NU 0013507-83.2016.8.11.0002; AP NU
0012408-78.2016.8.11.0002
;
Enunciado Criminal 49).

A avalição favorável da personalidade deve ser preservada porque o envolvimento em grupo de extermínio não pode ser utilizado para elevar a pena-base,
sob pena de
bis in idem”
(AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Igualmente, a circunstância de que a vítima [Alzira do Nascimento Fonseca] se encontrava em frente à sua residência quando foi atingida por diversos disparos de arma de fogo subsidiou o reconhecimento da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (4ª Série - 5º Quesito), de modo que sua utilização para elevar a pena-base também caracteriza
bis in idem
(STJ, AgRg no AREsp 1144831/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 24.4.2018).

Pela valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 14 (catorze) anos de reclusão
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.667.552/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.8.2024).

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser utilizada como agravante genérica porque a qualificadora do cometimento do homicídio para assegurar a impunidade de outro crime serviu para qualificar o crime (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

Assim sendo, eleva-se a pena intermediária para
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida a
fração de 1/6 (um sexto), consoante acima lançada [
dosimetria relativas as vítimas
Edesio
Pedro do Nascimento e Jhonne Muller Paranhos de Almeida
].

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

No que se refere ao patamar adotado pela majorante do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 6º), conserva-se em 1/3 (um terço), conforme acima justificado, sobretudo porque o apelado/apelante foi condenado pelos homicídios apurados somente nesta ação penal, em atuação diferente de outros integrantes do grupo, cujas penas têm sido aumentadas em 1⁄2 (metade).

Por outro lado, constata-se que o Juiz-Presidente aplicou cumulativamente as causas de aumentos da idade da vítima - superior a 60 (sessenta) anos - e do grupo de extermínio (CP, art. 121, § 4º, segunda parte, e § 6º) para majorar a pena em 1/3 (um terço) para cada uma delas, sem qualquer fundamentação concreta.

As “
disposições do art. 68, parágrafo único, do CP, que disciplinam a prerrogativa de aplicação de uma única fração de
aumento
de pena no concurso de
causas
especiais de
aumento
de pena da Parte Especial do Código Penal, embora retratem uma mera recomendação, e não um dever endereçado ao juiz sentenciante, não dispensam a análise da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJMT, NU 1000280-85.2020.8.11.0093, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 22.12.2022).

Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulativa das majorantes,
“deve-se proceder apenas ao
aumento
mais severo, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0145.19.012987-7/001, Rel. Des. Corrêa Camargo, 4ª Câmara Criminal, 9.4.2021), de modo que
a pena do homicídio [
vítima Alzira do Nascimento Fonseca
]
deve ser totalizada em 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão

Em razão do concurso material -
FATO 1 e FATO 2
(CP, art. 69) -, totaliza-se a pena definitiva do apelado/apelante em 47 (quarenta e sete) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

No tocante à execução imediata da pena, o Juiz-Presidente, após dosar a reprimenda do apelado/apelante [em patamar superior a 15 (quinze anos] e estabelecer o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º ‘a’), concedeu-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Após a interposição dos recursos de apelação criminal pelo órgão do Ministério Público e Defesa, bem como das contrarrazões, o Juízo singular ordenou a execução imediata/provisória da pena, com fundamento na soberania dos vereditos e na pena aplicada.

Essa decisão foi revogada por esta e. Primeira Câmara criminal, no julgamento do HC NU
1032435-90.2024.8.11.0000, em 17.12.2024, por ter sido proferida por Juíza impedida
[Mônica Catarina Perri Siqueira], tendo sido expedido o contramandado de prisão.

Ao avaliar a pretensão do órgão ministerial, não se identifica óbice para o início imediato do cumprimento de pena pelo apelado/apelante
[UELITON LOPES RODRIGUES]
, por força de veredito do Tribunal do Júri, visto que o c. STF, ao julgar RE nº 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, 12.9.2024).

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “
fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
” (AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.10.2024).

Sublinhe julgado deste e. Tribunal:

“1. De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, ao apreciar o RE 1.235.340, o eg. Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, conforme à Constituição Federal, com redução de texto, tão somente para excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos para
execução

imediata
da condenação imposta pelo corpo de jurados; decidindo, assim, pela constitucionalidade do cumprimento antecipado da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri.”
(TJMT, HC nº 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 25.9.2024)

Nesse contexto, impõe-se expedir a ordem de prisão do
apelado/apelante
UELITON LOPES RODRIGUES
,
que no presente caso refere-se especificamente à previsão legal da execução provisória da pena [CPP, art. 492, I].

Quanto à pretensão ministerial relativa à pena acessória, verifica-se que o Juiz-Presidente dosou a pena do apelado/apelante em 46 (quarenta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ou seja, superior a 4 (quatro) anos de reclusão, porém sem decretar a perda do posto e patente militar (CF, art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º, VII, CP, art. 192, I, ‘b’).

Registre-se que esse pedido não foi formulado na denúncia (ID 252204819).

Todavia, o c. STJ firmou entendimento de não ser
“imprescindível que a possibilidade de perda do cargo público conste da denúncia, porquanto decorrente de previsão legal expressa, como efeito da condenação, nos termos do art. 92 do CP”
(HC 305.500/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4.10.2016; AgRg no AREsp nº 1.555.420/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 11.11.2019).

Outrossim, o c. STF e c. STJ reconheceram que,
“nas condenações de policiais militares ocorridas na Justiça Comum, compete ao juiz prolator do édito condenatório, ou ao respectivo Tribunal, no julgamento da apelação, decretar a perda da função pública”
(STF, ARE 1273894 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2.10.2020; STJ, HC nº 144.441/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 30.8.2010).

O apelado/apelante é policial militar, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime hediondo (Lei nº 8072/90, art. 1º, I) - homicídio (CP, art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 1 (um) só agente, e homicídio qualificado -
(ID 252207965).

Conforme destacado pela i. PGJ, o apelado/apelante,
“integrante de grupo de extermínio, matou 3 (três) vítimas, sendo que 2 (duas) delas eram traficantes de drogas no Bairro da Manga, em Várzea Grande, mãe e filho, com o objetivo de eliminar pessoas com antecedentes criminais na região”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 258411183).

Não se pode olvidar que, entre os deveres inerentes à função do policial militar, incluem-se ser portador de
“conduta moral e profissional irrepreensível, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar: [...] “III - respeitar a dignidade da pessoa humana; IV -
cumprir e fazer cumprir as leis
, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes; [...] XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e
na vida particular
; XIV - observar as normas da boa educação; XV -
garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe da família modelar
; [...] XVIII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza [...]”
(Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, Lei nº 4.717/84).

O desrespeito com sociedade civil que deveria proteger - cometimento de crime hediondo (Lei nº 8072/90, art. 1º, VI) - e o cumprimento de pena superior a 4 (quatro) anos, em regime inicial fechado, demonstram incompatibilidade da conduta do apelado/apelante com os deveres da função militar (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.077.469/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16.8.2017; TJMT, AP NU 1014136-70.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 22.2.2022).

Nessa mesma linha, destacam-se julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser declarada a perda do cargo público, com fundamento no artigo 92, inciso I, alínea ‘b’, do Código Penal, bem como na gravidade do delito praticado pelo apelante/apelado e as circunstâncias que o envolveram, tornando-se absolutamente incompatível a sua permanência no cargo de Policial Militar, porquanto lhe era exigido, com maior intensidade ainda, comportamento diverso.”
(AP NU 0006920-32.2010.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 11.1.2013)

Logo, a pena acessória da perda do cargo público [policial militar] deve ser aplicada (CF, art. 42, § 1º, c/c art. 142, § 3º, VII, CP, art. 92, I, ‘b’).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo de
UELITON LOPES RODRIGUES
;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo da
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA]
para readequar a pena do apelado/apelante a
47 (quarenta e sete) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias, em regime inicial fechado
, bem como aplicar a pena acessória de perda do cargo público de Policial Militar (CP, art. 92, I, ‘b’).

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena do apelado/apelante, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP e do Tema 925 do c. STF, em repercussão geral (ARE 964246/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 11.11.2016; AgRE nº 1452047/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 25.9.2023).

É como voto.

[1]

“
WAV, forma curta de WAVEform audio format, é um formato-padrão de arquivo de áudio da Microsoft e IBM para armazenamento de áudio em PCs. É uma variação do método de formatação de fluxo de bits RIFF para armazenar dados em blocos e também parecido com os formatos IFF e o AIFF usados em computadores Macintosh”
(disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/WAV)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025